Tribunal: TJSP
Processo: 1024955-88.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Passa-se a adotar a atual orientação predominante do Eg. STJ e neste Eg. Tribunal de Justiça, quanto aos contratos de mútuo com cláusulas de desconto em folha de pagamento ou débito em conta corrente em que o mutuário recebe a respectiva remuneração, a seguinte orientação: (a) não constitui cláusula abusiva, a que autoriza o desconto até 30% dos salários, vencimentos ou

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Passa-se a adotar a atual orientação predominante do Eg. STJ e neste Eg. Tribunal de Justiça, quanto aos contratos de mútuo com cláusulas de desconto em folha de pagamento ou débito em conta corrente em que o mutuário recebe a respectiva remuneração, a seguinte orientação: (a) não constitui cláusula abusiva, a que autoriza o desconto até 30% dos salários, vencimentos ou proventos, líquidos, do mutuário, em folha de pagamento de prestação de empréstimo contratado, prática com amparo em legislação específica (LF 10.820/03); (b) não constitui cláusula abusiva a que autoriza o desconto até 30% dos salários, vencimentos ou proventos, líquidos, do mutuário, em conta corrente de prestação de empréstimo contratada; (c) a soma dos descontos de prestações de todos os empréstimos contratados pelo mutuário para descontos de prestações em folha de pagamento e/ou conta corrente, em que depositada, sua remuneração não pode ultrapassar o percentual de 30% da remuneração líquida do devedor, correspondente à remuneração bruta com exclusão dos obrigatórios (previdência, imposto de renda e pensão alimentícia), por se tratar de verba de caráter alimentar, ainda que norma em decreto estadual estabeleça limite diverso; (d) para contratos anteriores à vigência da MP 681, de 10 de julho de 2015, convertida na LF 11.3172/2015, por aplicação do princípio tempus regit actum, configura cláusula ou prática abusiva o desconto de prestações de mútuos, que excedam o limite de 30% da remuneração líquida do mutuário; e (e) para contratos posteriores à vigência da MP 681, de 10 de julho de 2015, convertida na LF 11.3172/2015, configura cláusula ou prática abusiva o desconto de débito relativos a contratos de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil que excedam 35% da remuneração líquida do mutuário, assim distribuídos: (e.1) 5% como limite máximo para despesas, exclusivamente, do cartão de crédito; e (e.2) os 30% remanescentes como teto para pagamento de débitos relativos aos demais contratos – Reconhecida a ilicitude da apropriação pelo banco de valores creditados a título de provento da parte autora mutuária para satisfação de dívidas contraídas pelos contratos bancários objeto da demanda, em percentual superior ao limite de 30% do salário líquido recebido pela parte autora, é de se reformar a r. sentença, para condenar o banco réu na obrigação de não fazer, consistente em se abster de (i) reter em folha de pagamento e (ii) de efetuar desconto de valores depositados a título de vencimentos da conta corrente da parte autora, para satisfação de débitos relativos aos contratos bancários objeto da ação, em montante cuja soma supere 30% da remuneração total da parte autora, deduzidos, apenas e tão somente, os valores relativos à contribuição previdenciária e imposto de renda, em prazo e sob pena de multa cominatória, para o caso de descumprimento da obrigação imposta, a serem fixados pelo MM Juízo do cumprimento de sentença, observado disposto no art. 537 do CPC/15.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Comprovado o ato ilícito do banco réu, consistente na ilícita apropriação da remuneração da parte autora, e não configurada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação da instituição financeira ré na obrigação de indenizar a parte autora pelos danos decorrentes dos ilícitos em questão.
INDÉBITO – Ausente prova de má-fé da instituição financeira ré na cobrança, improcede o pedido de condenação ao pagamento de devolução em dobro do indébito – O reconhecimento da ilicitude da apropriação, pelo banco réu, de valores que excederam 30% da remuneração total da parte autora, deduzidos, apenas e tão-somente, os valores relativos à contribuição previdenciária e ao imposto de renda , gera a obrigação da instituição financeira de restituir as quantias ilicitamente apropriadas - Reforma da r. sentença, para condenar a parte ré a pagar à parte autora o montante, de forma simples e não em dobro, correspondente à indevida apropriação dos proventos da parte autora e dos valores na conta corrente dela, apenas, e tão somente, no que exceder a 30% da remuneração total da parte autora, deduzidos, apenas e tão-somente, os valores relativos à contribuição previdenciária e ao imposto de renda, com incidência de correção monetária a partir das respectivas apropriações, em montante a ser apurado em cumprimento de sentença - Os juros simples de mora incidem na taxa de 12% ao ano (CC/2002, art. 406, c.c. CTN, art. 161, § 1o), a partir da citação (CPC/1973, art. 219), por envolver responsabilidade contratual, o caso dos autos.
DANO MORAL – A apropriação ilícita de verba de caráter alimentar para satisfação de débito de contrato de empréstimo, mediante descontos ilícitos, constitui, por si só, fato ensejador de dano moral, conforme orientação da jurisprudência do Eg. STJ – Reforma da r. sentença recorrida, para condenar o banco réu ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$5.225,00, com incidência de correção monetária a partir da data deste julgamento.
Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964938
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024955-88.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
THARANTY EIRAS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) E ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024955-88.2018.8.26.0506 -Voto no
2
VOTO no 36966
Apelação Cível no 1024955-88.2018.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto - 4a Vara Cível
Apelante: Tharanty Eiras (Justiça Gratuita)
Apelado: Banco Santander (Brasil) S/A
CONTRATO BANCÁRIO
Passa-se a adotar a atual
orientação predominante do Eg. STJ e neste Eg. Tribunal de
Justiça, quanto aos contratos de mútuo com cláusulas de
desconto em folha de pagamento ou débito em conta
corrente em que o mutuário recebe a respectiva
remuneração, a seguinte orientação: (a) não constitui
cláusula abusiva, a que autoriza o desconto até 30% dos
salários, vencimentos ou proventos, líquidos, do mutuário,
em folha de pagamento de prestação de empréstimo
contratado, prática com amparo em legislação específica
(LF 10.820/03); (b) não constitui cláusula abusiva a que
autoriza o desconto até 30% dos salários, vencimentos ou
proventos, líquidos, do mutuário, em conta corrente de
prestação de empréstimo contratada; (c) a soma dos
descontos de prestações de todos os empréstimos
contratados pelo mutuário para descontos de prestações em
folha de pagamento e/ou conta corrente, em que depositada,
sua remuneração não pode ultrapassar o percentual de 30%
da remuneração líquida do devedor, correspondente à
remuneração
bruta
com
exclusão
dos
obrigatórios
(previdência, imposto de renda e pensão alimentícia), por se
tratar de verba de caráter alimentar, ainda que norma em
decreto estadual estabeleça limite diverso; (d) para contratos
anteriores à vigência da MP 681, de 10 de julho de 2015,
convertida na LF 11.3172/2015, por aplicação do princípio
tempus regit actum, configura cláusula ou prática abusiva o
desconto de prestações de mútuos, que excedam o limite de
30% da remuneração líquida do mutuário; e (e) para
contratos posteriores à vigência da MP 681, de 10 de julho
de 2015, convertida na LF 11.3172/2015, configura cláusula
ou prática abusiva o desconto de débito relativos a contratos
de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e
operações de arrendamento mercantil que excedam 35% da
remuneração líquida do mutuário, assim distribuídos: (e.1)
5% como limite máximo para despesas, exclusivamente, do
cartão de crédito; e (e.2) os 30% remanescentes como teto
para pagamento de débitos relativos aos demais contratos
Reconhecida a ilicitude da apropriação pelo banco de
valores creditados a título de provento da parte autora
mutuária para satisfação de dívidas contraídas pelos
contratos bancários objeto da demanda, em percentual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024955-88.2018.8.26.0506 -Voto no
3
superior ao limite de 30% do salário líquido recebido pela
parte autora, é de se reformar a r. sentença, para condenar o
banco réu na obrigação de não fazer, consistente em se
abster de (i) reter em folha de pagamento e (ii) de efetuar
desconto de valores depositados a título de vencimentos da
conta corrente da parte autora, para satisfação de débitos
relativos aos contratos bancários objeto da ação, em
montante cuja soma supere 30% da remuneração total da
parte autora, deduzidos, apenas e tão somente, os valores
relativos à contribuição previdenciária e imposto de renda,
em prazo e sob pena de multa cominatória, para o caso de
descumprimento da obrigação imposta, a serem fixados pelo
MM Juízo do cumprimento de sentença, observado disposto
no art. 537 do CPC/15.
RESPONSABILIDADE CIVIL Comprovado o ato ilícito
do banco réu, consistente na ilícita apropriação da
remuneração da parte autora, e não configurada nenhuma
excludente de responsabilidade, de rigor, o reconhecimento
da responsabilidade e a condenação da instituição financeira
ré na obrigação de indenizar a parte autora pelos danos
decorrentes dos ilícitos em questão.
INDÉBITO
Ausente prova de má-fé da instituição
financeira ré na cobrança, improcede o pedido de
condenação ao pagamento de devolução em dobro do
indébito O reconhecimento da ilicitude da apropriação,
pelo banco réu, de valores que excederam 30% da
remuneração total da parte autora, deduzidos, apenas e tão-
somente, os valores relativos à contribuição previdenciária e
ao imposto de renda , gera a obrigação da instituição
financeira de restituir as quantias ilicitamente apropriadas -
Reforma da r. sentença, para condenar a parte ré a pagar à
parte autora o montante, de forma simples e não em dobro,
correspondente à indevida apropriação dos proventos da
parte autora e dos valores na conta corrente dela, apenas, e
tão somente, no que exceder a 30% da remuneração total da
parte autora, deduzidos, apenas e tão-somente, os valores
relativos à contribuição previdenciária e ao imposto de
renda, com incidência de correção monetária a partir das
respectivas apropriações, em montante a ser apurado em
cumprimento de sentença - Os juros simples de mora
incidem na taxa de 12% ao ano (CC/2002, art. 406, c.c.
CTN, art. 161, § 1o), a partir da citação (CPC/1973, art.
219), por envolver responsabilidade contratual, o caso dos
autos.
DANO MORAL A apropriação ilícita de verba de caráter
alimentar para satisfação de débito de contrato de
empréstimo, mediante descontos ilícitos, constitui, por si só,
fato ensejador de dano moral, conforme orientação da
jurisprudência do Eg. STJ
Reforma da r. sentença
recorrida, para condenar o banco réu ao pagamento de
indenização por danos morais na quantia de R$5.225,00,
com incidência de correção monetária a partir da data deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024955-88.2018.8.26.0506 -Voto no
4
julgamento.
Recurso provido, em parte.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 342/355, acrescenta-
se que a presente ação foi julgada nos seguintes termos: “Em razão do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE a presente ação, e, em consequência, REVOGO a tutela
concedida nos autos. JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, com
fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em razão da
sucumbência, condeno o requerente nas custas, despesas processuais e nos
honorários advocatícios do patrono do requerido, os quais fixo em 10% (dez por
cento) sobre o valor atualizado da causa, de acordo com o artigo 85, § 2o, do CPC,
atentando-se para o fato de o requerente ser beneficiário da Justiça Gratuita, nos
termos do artigo98, § 3o, do mesmo diploma legal. P.I.C.”
Apelação da parte autora (fls. 358/378), sustentando
que: (a) “além dos 30% em folha de pagamento, o banco apelado também descontou,
nos mesmos meses, valores superiores aos 30% permitidos, deixando o apelante
completamente desesperado e em prejuízo”; (b) “os descontos devem limitar-se a
30% dos vencimentos do respectivo mês, sendo debitado em folha de pagamento
e/ou em conta corrente”; (c) “está pacificado no STJ, em face ao princípio
constitucional referente à dignidade da pessoa humana e do mínimo essencial à
sobrevivência, exposto no artigo 1o da Constituição Federal”; (d) “o débito acima do
permitido fere, também, o princípio norteador da boa-fé objetiva, presente no artigo
4o, lll, e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, princípio esse que impõe ao
fornecedor uma conduta pautada na lealdade, cuidado e cooperação com o
vulnerável”; (e) “nos meses em que ocorreram descontos acima dos 30% em folha de
pagamento, deve o apelado restituir o apelante em dobro, conforme dispõe o código
de defesa do consumidor em seu artigo 42, parágrafo único”; (f) “o dano moral é
perfeitamente cabível, tendo em vista os débitos exorbitantes e indevidos da conta
corrente do apelante, principalmente o débito ocorrido no mês de nascimento de seu
filho”.
O recurso foi processado sem apresentação de resposta
pela parte apelada, conforme certidão de fls. 383.
É o relatório.
1. A pretensão recursal da parte autora apelante é que o
recurso seja provido, para reformar a r. sentença, a fim de julgar procedentes todos os
pedidos da inicial.
2. Reforma-se a r. sentença recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024955-88.2018.8.26.0506 -Voto no
5
2.1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nas
ações de reparação de danos por vítimas de acidente de consumo, como acontece no
caso dos autos, por envolver responsabilidade civil de fornecedor de serviços, sendo,
a propósito, desnecessário perquirir sobre a presença dos elementos objetivos e
subjetivos da relação de consumo, conforme orientação que esse Relator passa a
adotar.
Nesse sentido, a orientação: (a) do julgado, para caso
análogo, mas com inteira aplicação à espécie, extraído do site do Eg. STJ:
“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE
CIVIL. ACIDENTE DE CONSUMO. EXPLOSÃO DE GARRAFA PERFURANDO
O OLHO ESQUERDO DO CONSUMIDOR. NEXO CAUSAL. DEFEITO DO
PRODUTO.
ÔNUS
DA
PROVA.
PROCEDÊNCIA
DO
PEDIDO.
RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1 -
Comerciante atingido em seu olho esquerdo pelos estilhaços de uma garrafa de
cerveja, que estourou em suas mãos quando a colocava em um freezer,
causando graves lesões. 2 - Enquadramento do comerciante, que é vítima de um
acidente de consumo, no conceito ampliado de consumidor estabelecido pela
regra do art. 17 do CDC ("bystander"). 3 - Reconhecimento do nexo causal entre
as lesões sofridas pelo consumidor e o estouro da garrafa de cerveja. 4 - Ônus da
prova da inexistência de defeito do produto atribuído pelo legislador ao fabricante. 5
- Caracterização da violação à regra do inciso II do § 3o do art. 12 do CDC. 6 -
Recurso especial provido, julgando-se procedente a demanda nos termos da sentença
de primeiro grau.” (STJ-3a Turma, REsp 1288008/MG, rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, v.u.,. j. 04/04/2013, DJe 11/04/2013, RSTJ vol. 230 p. 591, o destaque
não consta do original); e (b) de Bruno Miragem: “Note-se que, no caso da
responsabilidade civil dos bancos, tem prevalência a aplicação do CDC, não
sendo necessário investigar a presença dos elementos da relação de consumo,
como se reclama na disciplina dos contratos bancários. Explica-se: enquanto nos
contratos bancários, reclama-se a existência da relação de consumo, invocando o
disposto no art. 3o, § 2o, do CDC, quanto à quantificação da atividade bancária como
espécie do serviço objeto da relação de consumo, bem como no entendimento
jurisprudencial afirmado pela Súmula 297 do STJ, há de se fazer uma distinção É
preciso definir se, além de se tratar de relação contratual entre cliente e banco, o
cliente ostenta qualidade que lhe permita ser identificado como consumidor, seja pela
exegese do conceito de destinatário final (art. 2o), ou pela interpretação do art. 29,
que autoriza a equiparação para fins de proteção contratual, atualmente interpretado
segundo exigência de demonstração de vulnerabilidade in concreto, de subordinação
entre o cliente e o banco. Outra coisa é a relação jurídica que resulta da
imputação de responsabilidade pelo dever de indenizar. Isso porque, aqui, a
hipótese de equiparação a consumidor, seja de quem não é cliente do banco, ou
sendo cliente, não se considera destinatário final ou vulnerável (uma grande
sociedade empresária, por exemplo), decorre de mera constatação fática de que
se trata de vítima de um dano cuja responsabilidade é do fornecedor. Em outros
termos: enquanto em matéria contratual permite-se investigar a qualidade
subjetiva do cliente bancário para efeito de promover sua equiparação a
consumidor por força do art. 17 do CDC, sob o fundamento de que se trata de
pessoa exposta aos riscos de mercado de consumo, e, em especial da atividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024955-88.2018.8.26.0506 -Voto no
6
desenvolvida pelo banco. Assim, por exemplo, não se cogita de questionar a
aplicação odo CDC nos danos causados, seja a clientes pessoas físicas ou
grandes sociedades empresárias, pela informações levadas indevidamente a
registro pela instituição financeira em bancos de dados restritivos de crédito, ou
pelo protesto indevido de título. (...) Naquilo que diga respeito diretamente à
prestação de serviços bancários, contudo, no âmbito da atividade título da
instituição financeira (art. 17 da Lei 4.595/1694), a aplicação do CDC é
impositiva, inclusive, pela equiparação das vítimas.” (“Direito Bancário”, RT,
2013, SP, p.488/469, o destaque não consta do original).
2.2. O banco responde objetivamente pelos danos
causados, em razão de defeitos no serviço prestado e de fatos com relação com os
próprios riscos da atividade bancária, em razão do disposto no art. 14, do CDC.
“Como é sabido, para que se configure a obrigação de
indenizar, indispensável que estejam presentes os três requisitos ensejadores da
mesma, quais sejam: (i) o ato ilícito, (ii) o dano experimentado pela vítima e (iii) o
nexo de causalidade entre o dano sofrido e a conduta ilícita. Nesse sentido, de se
notar que o CDC aplica-se às instituições financeiras conforme a Súmula n.° 297 do
STJ. Portanto, a responsabilidade dos bancos, pelos danos causados aos seus clientes,
é objetiva, isto é, independentemente da existência de ato culposo, conforme dispõe o
art. 14, caput, do CDC. Assim, a responsabilidade do recorrido prescinde de culpa
sua, satisfazendo-se apenas com o dano e o nexo de causalidade. Em relação ao nexo
de causalidade, o próprio CDC estabelece no inciso II, do § 3o, do art. 14, do CDC,
determinadas situações aptas a excluir o nexo causal entre a conduta do fornecedor e
o dano causado ao consumidor, quais sejam: a culpa exclusiva do consumidor ou a
culpa de terceiro.” (STJ-3a Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u.,
j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).
“O ônus da prova das excludentes da responsabilidade
do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3o, do CDC, é do fornecedor, por
força do art. 12, § 3o, também do CDC.” (STJ-3a Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min.
Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).
“A inversão do ônus da prova pode decorrer
diretamente da própria lei (ope legis), quando a comprovação de um fato, que
normalmente seria encargo de uma parte, é atribuída, pela própria lei, à outra parte.
No caso da responsabilidade civil por acidentes de consumo, o legislador atribuiu
expressamente ao fornecedor o ônus de comprovar todas as causas de exclusão da
responsabilidade civil, que foram elencadas pelos arts. 12 e 14, em seus respectivos
§§3o, do CDC. Nas hipóteses de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou de não-
colocação do produto no mercado, essa distribuição do encargo probatório
acompanhou o sistema tradicional estabelecido pelo art. 333, II, do Código de
Processo Civil. O legislador, todavia, atribuiu também ao fornecedor o ônus de
comprovar a inexistência de defeito do produto ou do serviço. Normalmente, o
defeito, como fato constitutivo do direito do demandado, deveria ser demonstrado
pelo consumidor lesado, como autor da ação indenizatória. O CDC, em seu art. 12,
§3o, II, e em seu art. 14, §3o, I, deixa expresso que compete ao fornecedor o ônus de
comprovar a inexistência de defeito no produto ou no serviço. Essa modificação na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024955-88.2018.8.26.0506 -Voto no
7
distribuição dos encargos probatórios pela própria lei é o que se denomina de
inversão ope legis do ônus da prova”. (Paulo de Tarso Vieira Sanseverino,
“Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor”, 3a
ed., Saraiva, 2010, SP, p. 355/356).
2.3. Passa-se a adotar a atual orientação predominante
do Eg. STJ e neste Eg. Tribunal de Justiça, quanto aos contratos de mútuo com
cláusulas de desconto em folha de pagamento ou débito em conta corrente em que o
mutuário recebe a respectiva remuneração, a seguinte orientação: (a) não constitui
cláusula abusiva, a que autoriza o desconto até 30% dos salários, vencimentos ou
proventos, líquidos, do mutuário, em folha de pagamento de prestação de empréstimo
contratado, prática com amparo em legislação específica (LF 10.820/03); (b) não
constitui cláusula abusiva a que autoriza o desconto até 30% dos salários,
vencimentos ou proventos, líquidos, do mutuário, em conta corrente de prestação de
empréstimo contratada; (c) a soma dos descontos de prestações de todos os
empréstimos contratados pelo mutuário para descontos de prestações em folha de
pagamento e/ou conta corrente, em que depositada, sua remuneração não pode
ultrapassar o percentual de 30% da remuneração líquida do devedor, correspondente
à remuneração bruta com exclusão dos obrigatórios (previdência, imposto de renda e
pensão alimentícia), por se tratar de verba de caráter alimentar, ainda que norma em
decreto estadual estabeleça limite diverso; (d) para contratos anteriores à vigência da
MP 681, de 10 de julho de 2015, convertida na LF 11.3172/2015, por aplicação do
princípio tempus regit actum, configura cláusula ou prática abusiva o desconto de
prestações de mútuos, que excedam o limite de 30% da remuneração líquida do
mutuário; e (e) para contratos posteriores à vigência da MP 681, de 10 de julho de
2015, convertida na LF 11.3172/2015, configura cláusula ou prática abusiva o
desconto de débito relativos a contratos de empréstimos, financiamentos, cartões de
crédito e operações de arrendamento mercantil que excedam 35% da remuneração
líquida do mutuário, assim distribuídos: (e.1) 5% como limite máximo para
despesas, exclusivamente, do cartão de crédito; e (e.2) os 30% remanescentes como
teto para pagamento de débitos relativos aos demais contratos.
Neste sentido, a orientação dos julgados do Eg. STJ
extraídos do respectivo site: (a) “DECISÃO Trata-se, na origem, de ação ordinária
ajuizada pelo recorrente em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB. O
Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos (e-STJ fls.
150/155). Interposta apelação, o TJDFT proferiu acórdão assim ementado (e-STJ fl.
205): "DIREITO CIVIL. CONTRATOS DE MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTOS
EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO AO PATAMAR DE 30% DA
REMUNERAÇÃO MENSAL DO MUTUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. LIVRE
DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Não há abusividade
na
realização
de
descontos
superiores
a
30%
dos
rendimentos
do
consumidor/mutuante, referentes a prestações de empréstimos, quando decorrentes
do mero exercício de disposição contratual, haja vista terem sido livremente
pactuadas, com expressa previsão de desconto em folha de pagamento e/ou conta-
corrente. 2 - Embora o Autor seja servidor público do Distrito Federal, a limitação
prevista no art. 10 do Decreto Distrital no 28.195/2007 não se aplica à hipótese, uma
vez que não. se cuida de consignação em folha de pagamento, mas de mútuos com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024955-88.2018.8.26.0506 -Voto no
8
débito de parcelas em conta-corrente, hipótese que não encontra qualquer limitação
legal. De toda sorte, impõe-se ressaltar que o normativo se dirige unicamente ao
próprio servidor e ao órgão em que exerce seu cargo, não tendo o condão de interferir
nas obrigações livremente pactuadas e assumidas, mediante a imposição do referido
limite às instituições financeiras. 3 - A ciência e a liberalidade do mutuário ficam
patentes quando este contrata junto a instituições financeiras empréstimos para
consignação em folha com previsão da possibilidade de desconto em conta-corrente e
também créditos rotativos com débitos em sua conta bancária, sabendo de forma
cabal, porquanto evidente, que a soma das prestações de todos os empréstimos que
contraiu. excederá o limite de sua possibilidade de pagamento, não sendo razoável
contemplá-lo, agora, com a tutela jurisdicional do Estado para que se determine a
limitação, considerando o somatório de todos os empréstimos, ao percentual
pretendido (30%), obrigando-se, com isso, a instituição financeira a receber o que lhe
é devido emprazo mais alongado e fora do que ajustado livremente pelas partes, em
mitigação ao que dispõe o pacta .sunt servanda. Apelação Cível provida. Maioria."
Os embargos infringentes foram assim julgados (e-STJ fl. 281): "EMBARGOS
INFRINGENTES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO.
EMPRÉSTIMOS PESSOAIS. DESCONTO CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO
30%. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO
MANTIDO. 1. Os contratos que prevêem a consignação em folha de pagamento
devem limitar-se ao patamar de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do
trabalhador, não podendo os descontos exceder a este limite, sob pena de violarem o
disposto no Decreto 28.195/2007. 2. O referido decreto e sua limitação não regem os
demais contratos de mútuo bancário, notadamente aqueles em que os mutuários
pactuam outras formas de pagamento, inclusive com o desconto direto em conta
corrente bancária, mas apenas e tão somente aqueles créditos consignados em folha
de pagamento. 3. Os débitos em conta corrente são regidos estritamente pela relação
cliente-banco, na forma livremente pactuada, conforme as disposições a que estejam
vinculadas as instituições financeiras no giro de sua atividade fim (especialmente a
concessão de crédito) e observadas, também, as disposições regulamentares ditadas
pelo Banco Central do Brasil. 4. Desta forma, as opções livremente aceitas pelas
partes no momento da celebração do contrato, só poderiam ser revistas pelo julgador
se importassem em violação de quaisquer das normas insertas no Código de Defesa
do Consumidor, no Código Civil ou demais legislações aplicáveis à espécie. Não
havendo qualquer violação deve prevalecer o contrato, em atenção ao princípio pacta
sunt servanda. 5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido." No presente
recurso especial, fundamentado no art. 105, III, "a", da CF, o recorrente aponta
ofensa aos arts. 649, IV, do CPC e 6o do CDC. Sustenta, em síntese, a necessidade de
limitar os descontos do empréstimo a 30% (trinta por cento) dos rendimentos
auferidos. Contrarrazões às fls. 320/360 (e-STJ). Exercido o juízo de admissibilidade
positivo na origem, os autos foram encaminhados a esta Corte Superior. É o
relatório. Decido. Considerando a natureza alimentar do salário e em função do
princípio da razoabilidade, firmou-se, no âmbito da Segunda Seção desta Corte,
o entendimento de que o desconto em conta-corrente, em que são lançados os
vencimentos do trabalhador, não deve ultrapassar o percentual de 30% (trinta
por cento). Nesse sentido, os seguintes precedentes: "AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024955-88.2018.8.26.0506 -Voto no
9
EXTRAJUDICIAL (CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO)
DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO. INSURGÊNCIA
RECURSAL DO DEMANDANTE. (...) 3. Esta Corte Superior já reconheceu a
validade da cláusula contratual que autoriza o desconto em folha de pagamento das
parcelas do contrato de mútuo, pois é circunstância especial facilitadora da concessão
do crédito em condições de juros e prazos mais vantajosos para o mutuário. Todavia,
deve ser limitado a 30% dos rendimentos do trabalhador, tendo em vista o seu caráter
alimentar e sua imprescindibilidade para manutenção do mutuário. Precedentes. 4.
Agravo regimental desprovido." (AgRg no AREsp n. 40.721/RS, Relator Ministro
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 2/12/2014, DJe 9/12/2014.)
"AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EMPRÉSTIMO
BANCÁRIO.
DESCONTO
EM
CONTA-CORRENTE.
REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. INOVAÇÃO
RECURSAL. LIMITAÇÃO DO DESCONTO EM 30%. POSSIBILIDADE. ART.
461, § 6o, DO CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N.
282/STF. (...) 2. Quando previsto, o débito em conta-corrente em que é creditado
o salário é modalidade de garantia de mútuo obtido em condições mais
vantajosas, não constituindo abusividade, razão pela qual não pode ser
suprimido por vontade do devedor. Referido débito deve ser limitado a 30%
(trinta por cento) dos vencimentos do servidor. (...) 4. Agravo regimental
desprovido." (AgRg no n. AREsp 513.270/GO, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO
DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 25/11/2014.)
"BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE DE 30% (TRINTA POR
CENTO) DA REMUNERAÇÃO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE INTERESSE
RECURSAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de considerar que os
descontos facultativos na folha de pagamento devem ser limitados a 30% (trinta por
cento) da remuneração, tendo em vista o princípio da razoabilidade e do caráter
alimentar dos vencimentos. Precedentes. (...) 3. Agravo regimental a que se nega
provimento." (AgRg no Ag n. 1.418.832/RS, de minha relatoria, QUARTA
TURMA, julgado em 7/5/2013, DJe 13/5/2013.) Desse entendimento destoou o
acórdão recorrido, devendo ser reformado. Diante do exposto, nos termos do
art. 557, § 1o-A do CPC, DOU PROVIMENTO ao recurso especial, a fim de
limitar os descontos em conta corrente ao percentual de 30% (trinta por cento)
sobre os rendimentos do autor. Custas e honorários advocatícios conforme
determinado pela sentença.” (REsp 1575772/DF, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira,
data da publicação: 04/03/2016, o destaque não consta do original); (b) “DECISÃO
(...). É o relatório. DECIDO. (...) Quanto ao mais, a irresignação merece prosperar.
Os autos dão conta de que o acórdão impugnado manteve a decisão de proibição de
descontos na conta-corrente do recorrido, ao seguinte fundamento: "A
impenhorabilidade prevista no art. 649, IV, do CPC tem caráter absoluto e visa
concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana, viabilizando o sustento do
devedor e de sua família, razão por que não há espaço para a constrição de parcela
das verbas salariais depositadas em conta corrente. (...) O fato de que o débito em
execução é oriundo de contrato de crédito consignado não afasta a incidência da
impenhorabilidade absoluta prevista no art. 649, V, do CPC" (fls. 132/133 e-STJ). A
decisão proferida pelo Tribunal de origem está em dissonância com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024955-88.2018.8.26.0506 -Voto no
10
jurisprudência desta Corte firmada no sentido da legalidade dos descontos em
folha de pagamento decorrentes de empréstimo consignado, devendo ser
obedecido o limite de 30% dos rendimentos brutos (excetuados os descontos
obrigatórios), em virtude da natureza alimentar de tais verbas. A propósito:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO
BANCÁRIO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE DE 30%
(TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO BRUTA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 280/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No tocante aos
empréstimos consignados em folha de pagamento, a Segunda Seção desta col. Corte
Superior, na assentada do dia 8 de junho de 2005, julgando o Recurso Especial no
728.563/RS, da relatoria do em. Min. Aldir Passarinho Junior, pacificou o
entendimento de que a autorização para o desconto na folha de pagamento de
prestação de empréstimo contratado não constitui cláusula abusiva, porquanto se
trata de circunstância que facilita a obtenção do crédito com condições mais
vantajosas, de modo que inadmitida sua supressão por vontade unilateral do devedor.
2. Essa orientação vem sendo seguida por ambas as Turmas componentes da
Segunda Seção, entendendo-se, todavia, que os descontos contratados devem
observar o limite de 30% da remuneração bruta, subtraídos o Imposto de Renda e os
descontos previdenciários. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg
no AREsp 66.002/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado
em 21/08/2014, DJe 24/09/2014) "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - LIMITAÇÃO EM
30% DA REMUNERAÇÃO RECEBIDA
POSSIBILIDADE - RECURSO
IMPROVIDO." (AgRg no REsp 1174333/RS, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2010, DJe 12/05/2010) "AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ORDINÁRIA DE PRECEITO
COMINATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA DANDO PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DA CASA BANCÁRIA. 1. Esta Corte
Superior já reconheceu a validade da cláusula contratual que autoriza o desconto em
folha de pagamento das parcelas do contrato de mútuo, pois é circunstância especial
facilitadora da concessão do crédito em condições de juros e prazos mais vantajosos
para o mutuário. Todavia, deve ser limitado a 30% dos rendimentos do trabalhador,
tendo em vista o seu caráter alimentar e sua imprescindibilidade para manutenção do
mutuário. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido, com aplicação de multa"
(AgRg no REsp 1.246.621/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado em 11/2/2014, DJe 18/2/2014). "ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. EMPRÉSTIMOS PESSOAIS. DESCONTO EM FOLHA DE SALÁRIO.
LIMITAÇÃO. 30% DOS VENCIMENTOS. 1. Não ocorre ofensa ao art. 535, II, do
CPC, se o Tribunal de origem decide, fundamentadamente, as questões essenciais ao
julgamento da lide. 2. A jurisprudência sedimentada nesta Corte é no sentido da
possibilidade de se proceder ao desconto em folha de pagamento, de prestações
referente a contrato de empréstimo pessoal de servidor com instituições financeiras,
desde que o valor a ser descontado não ultrapasse a 30% (trinta por cento) da
remuneração mensal do servidor. Precedentes. 3. Recurso especial provido" (REsp
1.362.351/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em
21/5/2013,
DJe
29/5/2013).
"AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
DESCONTOS
DE
EMPRÉSTIMO EM FOLHA. LIMITAÇÃO A 30% DOS DESCONTOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024955-88.2018.8.26.0506 -Voto no
11
CONSIGNADOS DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POSSIBILIDADE.
NORMATIZAÇÃO FEDERAL QUE NÃO COLIDE COM A NORMA
ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. É válida a cláusula que autoriza o
desconto em folha de pagamento da prestação de empréstimo contratado, desde que
não ultrapasse o limite de 30% do salário bruto do devedor, excluídos os valores
relativos ao imposto de renda e fundo previdenciário. 2. 'Não há antinomia entre a
norma estadual e a regra federal, pois os artigos 2o, § 2o, I, da Lei 10.820/2003; 45 da
Lei 8.112/90 e 8o do Decreto 6.386/2008, impõem limitação ao percentual de 30%
apenas à soma das consignações facultativas' (REsp 1.169.334/RS, Quarta Turma,
Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 29/9/2011). 3. Agravo regimental
desprovido" (AgRg no RMS 30.821/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 4/2/2014). Ante o exposto, dou provimento
ao recurso especial, reconhecendo a legalidade dos descontos efetuados na folha
de pagamento do recorrido até o limite de 30% (trinta por cento) de seus
vencimentos brutos (excetuados os descontos obrigatórios), invertidos os ônus da
sucumbência.” (REsp 1606565/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, data da
publicação: 08/02/2017, o destaque não consta do original); (c) “PROCESSO CIVIL
E DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO.
DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO EM 30%. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO. 1. Os descontos de empréstimos na folha de pagamento do
servidor são limitados ao percentual de 30% dos vencimentos, por se tratar de verba
de natureza alimentar. Precedentes. 2. Recurso especial provido. DECISÃO 1. Cuida-
se de recurso especial interposto por ARACY OLIVEIRA DOS SANTOS,
fundamentado no art. 105, III, "c", da Constituição Federal, em face de acórdão
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nestes termos
ementado: apelação cível. Negócios jurídicos bancários. ação de preceito
cominatório. empréstimo consignado. desconto em folha de pagamento.
LIMITAÇÃO. Em se tratando de servidor público municipal de Porto Alegre, a
margem consignável das parcelas de empréstimo, em folha de pagamento, é de 60%
da sua renda bruta, nos termos do Decreto no 15.476/2007. No caso em apreço,
estando a soma dos valores dentro do limite da margem consignável, é de serem
mantidos os descontos, na forma contratada. Apelo desprovido. (fl. 299) Em suas
razões recursais, aponta a recorrente dissídio jurisprudencial, defendendo a limitação
de descontos das parcelas de empréstimo consignados no patamar de 30% dos seus
vencimentos brutos, abatidos os descontos legais, nos termos do art. 2o, I, § 2o, da Lei
n. 10.820/2003. Contrarrazoado, o recurso especial recebeu crivo positivo de
admissibilidade na origem. É o relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que a
decisão recorrida foi publicada antes da entrada em vigor da Lei 13.105 de 2015,
estando o recurso sujeito aos requisitos de admissibilidade do Código de Processo
Civil de 1973, conforme Enunciado Administrativo 2/2016 do Plenário do Superior
Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 849.405/MG, Quarta Turma, Julgado em
5/4/2016). 3. O recurso merece acolhida. Com efeito, o acórdão estadual
manteve a r. sentença que afastou a possibilidade de redução do limite dos
descontos na conta corrente (trinta por cento) em que creditado o salário do
correntista, ora recorrente. Transcrevo o pertinente trecho do acórdão
recorrido: A seu turno, quanto à possibilidade de redução dos descontos, vinha
entendendo pelo cabimento da limitação das parcelas de empréstimo ao
patamar de 30% dos vencimentos brutos do devedor, abatidos os descontos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024955-88.2018.8.26.0506 -Voto no
12
legais. Todavia, ressalvada minha posição, acabo aderindo ao entendimento da
Câmara, a fim de não sustentar voto solitário, no sentido de respeitar a margem
consignável de 60%, em se tratando de servidor público municipal de Porto Alegre,
como no caso. [...] Com efeito, em se tratando de servidor do Município de Porto
Alegre, o Decreto no 15.476/07 (que revogou o Decreto no 15.701, mas manteve a
mesma redação), autoriza consignações em folha de pagamento, respeitada a margem
consignável de 60% dos seus vencimentos. Eis o teor do referido dispositivo: Art. 2o.
(...) §1oA Administração garantirá ao consignado 40% (quarenta por cento) da base
de cálculo, abatidos os descontos compulsórios, como título líquido a receber. (...)
Art. 6o. As consignações autorizadas pelo consignado deverão respeitar o percentual
reservado referido no §1o do art. 2o deste Decreto, devendo ser suprimido pelo
sistema de folha de pagamento todo e qualquer desconto facultativo que ultrapassar o
limite estabelecido. Feitas estas considerações, verifica-se, da análise do
contracheque juntado na fl. 24, que a parte autora possui um salário bruto de
R$2.895,35 mensais. Entretanto, são efetuados descontos no total de R$1.499,12,
representando o percentual de 51,78% dos seus vencimentos. Desse modo, tendo em
vista que, no caso em apreço, a dedução não compromete mais de 60% dos
vencimentos do demandante, devem ser mantidos os descontos, na forma
contratada. (fl. 301-303) Assiste razão ao recorrente nesse ponto, uma vez que a
Segunda Seção desta Corte Superior, pacificou a matéria por ocasião do
julgamento do REsp 728.656/RS em 22/8/2005, afastando a possibilidade de
descontos que ultrapasse o limite de 30% do salário do devedor. Nesse mesmo
sentido: CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.
LICITUDE DA COBRANÇA. SÚMULA N. 294 DO STJ. DESCONTO EM
FOLHA DE PAGAMENTO. SUPRESSÃO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE.
LIMITE DE 30% DOS VENCIMENTOS. 1. É admitida a cobrança da comissão de
permanência durante o período de inadimplemento contratual, calculada pela taxa
média de mercado apurada pelo Bacen (Súmula n. 294 do STJ). 2. Cláusula
contratual que autoriza desconto em folha de pagamento de prestação de
empréstimo contratado não pode ser suprimida por vontade unilateral do
devedor, uma vez que é circunstância facilitadora para obtenção de crédito em
condições de juros e prazos mais vantajosos para o mutuário; todavia, deve ser
limitada a 30% dos vencimentos. 3. Agravo regimental parcialmente provido.
(AgRg no REsp 959.612/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
QUARTA TURMA, julgado em 15/04/2010, DJe 03/05/2010) Nessa mesma linha,
cito os seguintes precedentes mais recentes: ADMINISTRATIVO. AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
SERVIDOR
PÚBLICO.
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO.
DESCONTO LIMITADO A 30% DA REMUNERAÇÃO. 1. É firme a
jurisprudência desta Corte no sentido de que eventuais descontos em folha de
pagamento, relativos a empréstimos consignados tomados por servidor público,
estão limitados a 30% (trinta por cento) do valor de sua remuneração. 2. Agravo
regimental não provido. (AgRg no RMS 29.988/RS, Rel. Ministro ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/06/2014, DJe 20/06/2014)
__________ AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO EM FOLHA.
LIMITAÇÃO A 30% DOS DESCONTOS CONSIGNADOS DO SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL. POSSIBILIDADE. NORMATIZAÇÃO FEDERAL QUE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024955-88.2018.8.26.0506 -Voto no
13
NÃO COLIDE COM A NORMA ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. É
válida a cláusula que autoriza o desconto em folha de pagamento da prestação
de empréstimo contratado, desde que não ultrapasse o limite de 30% do salário
bruto do devedor, excluídos os valores relativos ao imposto de renda e fundo
previdenciário. 2. "Não há antinomia entre a norma estadual e a regra federal, pois
os artigos 2o, § 2o, I, da Lei 10.820/2003; 45 da Lei 8.112/90 e 8o do Decreto
6.386/2008, impõem limitação ao percentual de 30% apenas à soma das
consignações facultativas" (REsp 1.169.334/RS, Quarta Turma, Rel. Min. LUIS
FELIPE SALOMÃO, DJe de 29/9/2011). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg
no RMS 30.821/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado
em 17/12/2013, DJe 04/02/2014) __________ 4. Desse modo, merece reforma o
acórdão recorrido nesse ponto, porquanto dissonante da jurisprudência
sedimentada nesta Corte Superior. 5. Diante do exposto, dou provimento do
recurso especial a fim de e impor à Instituição bancária, ora recorrida, que
observe a limitação, no tocante à soma dos descontos em folha de todas as
prestações de empréstimos contratados pelo autor, ora recorrente, ao percentual
de 30% de sua remuneração. 6. Ônus de sucumbência invertidos.” (REsp
1402374/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, data da publicação: 09/12/2016, o
destaque não consta do original); e d) “DECISÃO (...) 1.- UNIÃO GAÚCHA DE
PROFESSORES TÉCNICOS interpôe Recurso Especial, com fundamento na alínea
"a" do permissivo constitucional, contra Acórdão unânime do Tribunal de Justiça
do Estado do Rio Grande do Sul (Rel. Des. GUINTHER SPODE), assim
ementado
(e-STJ
fls.
351):
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
DE
CANCELAMENTO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
DESCABIMENTO
da
IRREVERSIBILIDADE
DA
AUTORIZAÇÃO.
CLÁUSULA ABUSIVA. LIMITAÇÃO dos descontos A 30% da remuneração
bruta, deduzidas as parcelas relativas ao IR, PENSÃO ALIMENTÍCIA e
previdência. Apelações providas, em parte. Os Embargos de Declaração
interpostos pelo Agravante foram desacolhidos (e-STJ fls. 377/380). (...) Sustenta
negativa de prestação jurisdicional, insurgindo-se contra a limitação dos descontos
em folha de pagamento em 30% dos vencimentos do recorrido. (...) É o relatório.
(...) 7.- No que diz respeito ao percentual de desconto em folha, o inconformismo
não procede, uma vez que o Acórdão vergastado decidiu a espécie em
consonância com a jurisprudência desta Corte, haja vista que tem prevalecido
nas Turmas que integram a C. Segunda Seção o entendimento de que, "ante a
natureza alimentar do salário e do princípio da razoabilidade, os empréstimos
com desconto em folha de pagamento (consignação facultativa/voluntária)
devem limitar-se a 30% (trinta por cento) dos vencimentos do trabalhador."
(REsp 1.186.965/RS, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe 3.2.11). Confiram-se, no
mesmo sentido, os seguintes precedentes: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
BANCÁRIO.
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO.
LEGALIDADE DA AVENÇA. MENORES TAXAS DE JUROS. LIMITAÇÃO DO
DESCONTO
EM
FOLHA
DE
PAGAMENTO
DO
TRABALHADOR.
PERCENTUAL DE 30%. PREVISÃO LEGAL. EQUILÍBRIO ENTRE OS
OBJETIVOS DO CONTRATO E A NATUREZA ALIMENTAR DO SALÁRIO. 1.
(...) 2. (...) 3. Entretanto, conforme prevêem os arts. 2o, § 2o, I, da Lei 10.820/2003,
45 da Lei 8.112/90 e 8o do Decreto 6.386/2008, a soma dos descontos em folha
referentes ao pagamento de empréstimos, financiamentos e operações de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024955-88.2018.8.26.0506 -Voto no
14
arrendamento mercantil não poderá exceder a 30% (trinta por cento) da remuneração
disponível do trabalhador. É que deve-se atingir um equilíbrio (razoabilidade) entre
os objetivos do contrato e a natureza alimentar do salário (dignidade da pessoa
humana). Precedentes do STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg nos EDcl no REsp 1.223.838/RS, Rel. Min. VASCO DELLA GIUSTINA,
DJe 11.5.11); CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.
LICITUDE DA COBRANÇA. SÚMULA N. 294 DO STJ. DESCONTO EM
FOLHA DE PAGAMENTO. SUPRESSÃO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE.
LIMITE DE 30% DOS VENCIMENTOS. 1. É admitida a cobrança da comissão de
permanência durante o período de inadimplemento contratual, calculada pela taxa
média de mercado apurada pelo Bacen (Súmula n. 294 do STJ). 2. Cláusula
contratual que autoriza desconto em folha de pagamento de prestação de
empréstimo contratado não pode ser suprimida por vontade unilateral do
devedor, uma vez que é circunstância facilitadora para obtenção de crédito em
condições de juros e prazos mais vantajosos para o mutuário; todavia, deve ser
limitada a 30% dos vencimentos. 3. Agravo regimental parcialmente provido.
(AgRg no REsp 959.612/MG, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
QUARTA TURMA, DJe 3.5.10); E, ainda: AgRg no Ag 1.317.654/RS, Rel. Min.
RAÚL ARAUJO, DJe 10.5.11; AgRg no Ag 1.381.307/DF, Rel. Min. SIDNEI
BENETI, DJe 27.4.11; AgRg no REsp 1.226.659/RS, Rela. Mina. MARIA ISABEL
GALLOTTI, DJe 8.4.11; RMS 21.380/MT, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA,
DJe 15.10.07. 8.- Acrescente-se que a e. Terceira Turma, em recente julgamento -
23.8.2011, deu provimento ao AgRg no REsp n. 1.227.808/RS, desta relatoria, que
trata de idêntica matéria. Anote-se: AGRAVO REGIMENTAL. CONTRATO DE
MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO
DO DESCONTO. POSSIBILIDADE. 1.- "Ante a natureza alimentar do salário e do
princípio da razoabilidade, os empréstimos com desconto em folha de pagamento
(consignação facultativa/voluntária) devem limitar-se a 30% (trinta por cento) dos
vencimentos do trabalhador." (REsp 1.186.965/RS, Rel. Min. MASSAMI UYEDA,
DJe 3.2.11). 2.- Agravo Regimental provido. 9.- Ante o exposto, com apoio no art.
544, § 4o, II, b , do CPC, conhece-se o Agravo e nega-se seguimento ao Recurso
Especial.” (AREsp 196943/RS, rel. Min. Sidnei Beneti, data da publicação:
23/08/2012, o destaque não consta do original).
Quanto ao reconhecimento de que o limite adicional de
5% é destinado exclusivamente para despesas efetuadas por cartão de crédito, a
conforme expressa previsão da MP 681, de 10.07.2015, convertida na LF
11.3172/2015, que alterou a redação de normas da LF 10.820/2003, a orientação dos
julgados extraídos do site deste Eg. Tribunal de Justiça: (a) “CONTRATO
BANCÁRIO - Ação ordinária revisional de cláusula contratual Retenção parcial
dos vencimentos da autora para amortização de parcelas de empréstimo Desconto
autorizado desde que limitado a 30% da remuneração disponível - Incidência
analógica das Leis nos. 10.820/03 e 8.112/90, com a nova redação dada pela MP n°
681, de 10.07.2015, Lei n° 10.953/04 e dos Decretos Federais nos. 4.840/03 e
6.574/08
Procedência mantida - Recurso improvido. (...) Reconhecida a
legitimidade do desconto, seja em folha, seja em conta-corrente, havendo pactuação
em cláusula expressa, nos limites e condições autorizados pela legislação vigente
que, agora, por força da Medida Provisória n° 681, de 10.07.2015, que alterou as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024955-88.2018.8.26.0506 -Voto no
15
Leis n°s. 10.820/2003, 8.213/91 e 8.112/90, publicada no Diário Oficial da União
de 13.07.2005 e início de vigência na referida data, é de 35% da remuneração
disponível do empregado regido pela CLT ou do servidor público, ativo ou
inativo, se houver, dentre os contratos, dívida de cartão de crédito, de modo que
os 5% a mais previstos na mencionada medida provisória sejam destinados
exclusivamente ao pagamento de despesas com cartão de crédito, o que não se
verifica no vertente caso” (20a Câmara de Direito Privado, Apelação
0005048-88.2009.8.26.0562, rel. Des. Correia Lima, v.u., j. 23/11/2015, o destaque
não consta do original); (b) “CONTRATO BANCÁRIO Empréstimos consignados
Descontos sobre a renda líquida do consumidor Percentual máximo de 30% - Art. 2o,
§ 2o, I, da Lei no 10 820/2 003 - Atendimento ao princípio da dignidade da pessoa
humana - Afastada a ampliação de 30% para 35% do limite de desconto previsto
na MP 681, que não se aplica ao caso, mas apenas à hipótese de pagamento de
despesas com cartão de crédito - Recurso improvido.” (23a Câmara de Direito
Privado, Apelação 1000921-17.2014.8.26.0562, rel. Des. J. B. Franco de Godoi, v.u.,
j. 11/05/2017, o destaque não consta do original); (c) “Ação revisional - Contrato
bancário de empréstimo mediante desconto de parcelas de pagamento em folha de
pagamento (empréstimo consignado) - Admissibilidade, desde que respeitado o
limite de 30% do rendimento líquido Regularidade dos encargos contratuais -
Questões que não compuseram o pedido inicial, tampouco foram abordadas na r.
sentença - Impossibilidade de conhecimento - Inteligência do art. 492 do CPC/2015
Autora servidora pública estadual - Inaplicabilidade de limitação dos descontos a
40% do rendimento líquido - Prevalência da Lei Federal no 10.823/2006 sobre o
Decreto Estadual no 61.470/2015 - Proteção especial à verba remuneratória -
Vedação à abusividade - Interpretação sistemática dos arts. 7o, inc. X, da CF e
833, inc. IV, do CPC/2015 - Respeito ao princípio da hierarquia legislativa -
Med.Prov. 681/2015 (convertida na Lei 13.172/2015) que ampliou o limite para
35%, mas cingiu a alíquota de 5% ao cartão de crédito consignado - Recurso
parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido" (16a Câmara de Direito
Privado, Apelação 1037724-56.2016.8.26.0100, rel. Des. Miguel Petroni Neto, v.u.,
j. 02/05/2017, o destaque não consta do original); e (d) “Apelação Cível. Ação
revisional de contrato de empréstimo bancário. Sentença de procedência.
Inconformismo. Contratos de mútuo. Adimplemento realizado mediante desconto em
conta-corrente, que acaba por abranger os vencimentos do autor quase em sua
totalidade. Medida Provisória no 681/2015. Aumento da margem consignável
para o patamar de 35% dos rendimentos líquidos, desde que os 5% a mais
sejam utilizados exclusivamente para quitar dívidas com o cartão de crédito, o
que não ocorre no caso. Limite de 30% dos vencimentos líquidos do mutuário
que deve ser observado. Restrição que tem por escopo a preservação da dignidade
da pessoa humana e o mínimo existencial. Multa diária não exagerada e limitada.
Incentivo ao cumprimento da determinação. Possibilidade. Violação à Súmula 410
do STJ não caracterizada. Sentença mantida. Recurso não provido.” (22a Câmara de
Direito Privado, Apelação 0031115-82.2013.8.26.0002. rel. Des. Hélio Nogueira,
v.u., j. 04/04/2016, o destaque não consta do original).
2.4. Ante a natureza alimentar da remuneração e o
princípio da razoabilidade dos empréstimos, os descontos a título de pagamento de
parcelas de contratos bancários devem ser limitados a 30%, da remuneração bruta do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024955-88.2018.8.26.0506 -Voto no
16
mutuário, deduzidos os valores relativos ao imposto de renda e aos descontos
previdenciários, bem como de montantes relativos à pensão alimentícia descontada
em folha de pagamento da parte mutuária, percentual este empregado também para
servidores públicos estaduais e municipais.
Nesse sentido, a orientação dos julgados extraídos do
site do Eg. STJ: (a) “Cuida-se de recurso especial interposto por Patrícia da Silva
Claussen com fundamento nas alíneas a e c do inciso III do art. 105 da Constituição
Federal, desafiando acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul,
assim ementado (e-STJ, fl. 336): APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO
ESPECIFICADO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTO EM FOLHA
DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO, TODAVIA, EM 30% DOS
RENDIMENTOS BRUTOS. Não é possível ao devedor, de forma unilateral e sem a
correspondente rescisão contratual, demandar a total suspensão dos descontos em
folha, por se tratar de parte integrativa do contrato, garantia principal de sua
execução ou, no mais das vezes, única segurança de adimplemento do débito.
Impende considerar que estes valores (ou boa parte deles) foram previamente
despendidos pelo mutuário, por meio do crédito que lhe foi concedido. Hipótese que
não se identifica com penhora, esta adstrita aos limites de uma relação processual
executória. Limitação, todavia, em 30% da renda mensal, a fim de evitar o
comprometimento excessivo do poder aquisitivo do devedor, de acordo com o
entendimento disposto no REsp. n. 1.235.100 - RS, que analisou o caso em liça. Na
espécie, considerando que os descontos perpetrados pelos réus não alcançam mais do
que 30% da renda bruta da demandante, resta inviabilizada a limitação pretendida, tal
como deliberado na sentença. RECURSO IMPROVIDO. UNÂNIME. Opostos
embargos de declaração, foram rejeitados (e-STJ, fls. 373-379). Em suas razões,
sustenta a parte recorrente, violação aos seguintes dispositivos: a) aos arts. 165, 458,
inciso II, e 535, inciso II, do Código de Processo Civil de 1973, apontando negativa
de prestação jurisdicional em face do desacolhimento dos embargos de declaração e
ausência de fundamentação na decisão recorrida. b) art. 20, I, § 2o, da Lei n.
10.820/2003, defendendo a necessidade de limitação dos descontos procedidos em
folha de pagamento ao montante de 30% de seus vencimentos líquidos, dado o
caráter alimentar de referidas verbas e ao princípio da razoabilidade. Sobre o tema,
invocou dissídio jurisprudencial. Contrarrazões apresentadas por HSBC às fls.
404-413 (e-STJ) e por FESSERGS - Federação Sindical dos Servidores Públicos do
Estado do Rio Grande do Sul às fls. 416-427 (e-STJ). O Tribunal de origem admitiu
o recurso especial, consoante decisão de fls. 429-433 (e-STJ). Assim delimitada a
controvérsia, passo a decidir. Inicialmente, destaco que a decisão recorrida foi
publicada antes da entrada em vigor da Lei n. 13.105 de 2015, estando o recurso
sujeito aos requisitos de admissibilidade do Código de Processo Civil de 1973,
conforme Enunciado Administrativo 2/2016 desta Corte. No que diz respeito à
alegada violação aos arts. 165, 458, inciso II e 535 do CPC/73, observo que a parte
agravante alega genericamente violação ao dispositivo citado sem demonstrar, de
forma clara e precisa, de que modo o acórdão recorrido o teria contrariado,
circunstância que atrai, por analogia, a Súmula n. 284 do STF. Acerca da limitação
dos descontos em folha de pagamento da recorrente, o Tribunal de origem consignou
que (e-STJ, fl. 345): Portanto, é de ser reconhecida a possibilidade de limitação
dos descontos efetivados pelos réus ao percentual de 30% da remuneração bruta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024955-88.2018.8.26.0506 -Voto no
17
da autora, excetuados apenas o imposto de renda e a contribuição
previdenciária. Dito isso tem-se que, na espécie, os descontos perpetrados pelos
réus, conforme contracheque da fl. 241, alcançam a monta de R$ 626, 84, a qual não
ultrapassa 30% da renda bruta da autora, que importa em R$ 2.988,84. Portanto, a
Corte local, ao limitar o valor do desconto em 30% da remuneração bruta da
recorrente, perfilhou orientação firmada nesta Corte, conforme atestam os
seguintes precedentes: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
BANCÁRIO.
DESCONTOS
EM
FOLHA DE
PAGAMENTO. LIMITE DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO
BRUTA.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
280/STF.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO. 1. No tocante aos empréstimos consignados em folha de pagamento,
a Segunda Seção desta col. Corte Superior, na assentada do dia 8 de junho de 2005,
julgando o Recurso Especial no 728.563/RS, da relatoria do em. Min. Aldir
Passarinho Junior, pacificou o entendimento de que a autorização para o desconto na
folha de pagamento de prestação de empréstimo contratado não constitui cláusula
abusiva, porquanto se trata de circunstância que facilita a obtenção do crédito com
condições mais vantajosas, de modo que inadmitida sua supressão por vontade
unilateral do devedor. 2. Essa orientação vem sendo seguida por ambas as
Turmas componentes da Segunda Seção, entendendo-se, todavia, que os
descontos contratados devem observar o limite de 30% da remuneração bruta,
subtraídos o Imposto de Renda e os descontos previdenciários. 3. Agravo
regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 66.002/RS, Rel. Ministro
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 24/09/2014)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO EM FOLHA. LIMITAÇÃO A
30% DOS DESCONTOS CONSIGNADOS DA SERVIDORA PÚBLICA
ESTADUAL. POSSIBILIDADE. NORMATIZAÇÃO FEDERAL QUE NÃO
COLIDE COM A NORMA ESTADUAL. 1. Conforme interpretação conferida pela
Corte de origem ao Decreto estadual 43.574/2005, a soma mensal das consignações
facultativas e obrigatórias de servidor público do Estado do Rio Grande do Sul não
poderá exceder a setenta por cento (70%) do valor de sua remuneração mensal bruta.
2. "Não há antinomia entre a norma estadual e a regra federal, pois os artigos 2o, §
2o, I, da Lei 10.820/2003; 45 da Lei 8.112/90 e 8o do Decreto 6.386/2008, impõem
limitação ao percentual de 30% apenas à soma das consignações facultativas". (REsp
1169334/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado
em 23/08/2011, DJe 29/09/2011) 3. Por um lado, a norma federal possibilita ao
consumidor que tome empréstimos, obtendo condições e prazos mais vantajosos, em
decorrência da maior segurança propiciada ao agente financeiro. Por outro lado, por
meio de salutar dirigismo contratual, impõe limitações aos negócios jurídicos
firmados entre os particulares, prevendo, na relação privada, o respeito à dignidade
humana, pois impõe, com razoabilidade, limitação aos descontos que incidirão sobre
a verba alimentar, sem menosprezar a autonomia da vontade. 4. Agravo regimental
desprovido. (AgRg no RMS 30.820/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2012, DJe 21/05/2012) CIVIL. AGRAVO
NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA. DESCONTO EM FOLHA
DE PAGAMENTO. EMPRÉSTIMO. LIMITAÇÃO. - É válida a cláusula que
autoriza o desconto em folha de pagamento da prestação de empréstimo
contratado, desde que não ultrapasse o limite de 30% do salário bruto do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024955-88.2018.8.26.0506 -Voto no
18
devedor, excluídos os valores relativos ao imposto de renda e fundo
previdenciário. - Agravo não provido. (AgRg no REsp 1255508/RS, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/03/2012, DJe
10/04/2012) Desse modo, estando o acórdão recorrido em conformidade com a
jurisprudência do STJ, incide a Súmula 83 do STJ, impedindo o conhecimento do
recurso por ambas as alíneas. Em face do exposto, nego seguimento ao recurso
especial.” (REsp 1583210/RS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJE 23/06/2016, o
destaque não consta do original); (b) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. 1. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO NA
INSTÂNCIA DE ORIGEM. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. DESNECESSIDADE.
RECENTE ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL DO STJ, POR OCASIÃO
DO JULGAMENTO DO AGRG NO EARESP N. 86.915/SP. RECONSIDERAÇÃO
DA DECISÃO AGRAVADA. 2. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM
FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO EM 30% DO SALÁRIO BRUTO
DO CORRENTISTA, EXCLUÍDOS OS VALORES RELATIVOS AO
IMPOSTO DE RENDA E PREVIDÊNCIA. 3. REGIMENTAL PROVIDO
PARA,
RECONSIDERANDO
A
DECISÃO
AGRAVADA,
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO Na origem, Ana Paula
Nascimento Matias de Oliveira interpôs agravo de instrumento contra decisão que,
nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra o então ABN AMRO REAL
S.A., indeferiu o pedido antecipatório no qual postulava autorização para realizar o
"depósito judicial mensal de R$ 857,92 (oitocentos e cinquenta e sete reais e noventa
e dois centavos) - equivalentes a 30% dos rendimentos mensais líquidos de R$
2.859,72 (dois mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e setenta e dois centavos) - ,
destinados a amortizar o saldo devedor do cheque especial e do cartão de crédito, e
depois amortizar mensalmente o capital, juros e correção monetária do total dos
empréstimos tomados com o banco réu, seja por desconto em folha ou por débito em
conta-corrente, dividindo-se este valor proporcionalmente a cada um dos contratos"
(e-STJ, fl. 113) e, em consequência, para que não inscrevesse seu nome em cadastros
de inadimplentes. O Tribunal de origem negou provimento ao agravo de instrumento,
nos termos do acórdão assim ementado (e-STJ, fl. 111): PROCESSUAL CIVIL E
CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE
CONTRATO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DAS PARCELAS A
30% DA REMUNERAÇÃO DA CONSUMIDORA. IMPOSSIBILIDADE.
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FACULDADE
DO CREDOR. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE DEMONSTRATIVO DO
DÉBITO. FASE INSTRUTÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1- Afigura-se indevido
que, em virtude de mera dedução em Juízo de pretensão revisional do pacto,
prevaleça-se a devedora da segurança de diminuir o valor das prestações contratadas,
sob pena de dar-se lugar a uma revisão initio litis e unilateral do contrato. 2- A
inscrição do nome de devedor inadimplente em cadastro restritivo de crédito é
faculdade colocada à disposição do credor pelo CDC; 3- A juntada aos autos de
demonstrativo atualizado do débito em ação de revisão de contrato bancário é medida
de natureza instrutória, cuja análise subordina-se à necessidade da prova a ser
perquirida pelo Julgador em momento oportuno. Agravo de instrumento desprovido.
Assim, a autora, com base no art. 105, III, a e c, da Constituição Federal, interpôs
recurso especial sustentado ofensa aos arts. 273, § 6o, e 649, IV, do CPC e
divergência jurisprudencial aduzindo que o desconto em conta salário é válido, desde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024955-88.2018.8.26.0506 -Voto no
19
que não ultrapasse 30% dos rendimentos líquidos do correntista. O Tribunal de
origem admitiu o recurso especial, subindo os autos à esta Corte. O Presidente do
Superior Tribunal de Justiça, Ministro Francisco Falcão, negou seguimento ao
recurso, sob o fundamento de que a recorrente não instruiu o recurso com a guia de
custas e o respectivo comprovante de pagamento. Ressaltou que, a despeito de ter
sido deferido o benefício da justiça gratuita na origem, "deve haver a renovação do
pedido quando do manejo do recurso, uma vez que o deferimento anterior da benesse
não alcança automaticamente as interposições posteriores", conforme entendimento
consolidado pela Corte Especial (e-STJ, fls. 166). Inconformada, a recorrente
interpôs o presente agravo regimental, argumentando, em síntese, ser desnecessária a
renovação do pedido de concessão da justiça gratuita no âmbito desta Corte, quando
já deferida a benesse nas instâncias ordinárias. Brevemente relatado, decido. Tenho
que a decisão agravada merece reforma. Com efeito, a Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do AgRg nos EAREsp n. 86.915/SP,
modificando a jurisprudência até então consolidada, passou a entender que o
benefício da assistência judiciária gratuita, uma vez concedido, "prevalecerá em
todas as instâncias e para todos os atos do processo, nos expressos termos do art. 9o
da Lei 1.060/50". (...) Por essas razões, reconsidero a decisão agravada proferida pelo
Ministro Presidente, passando ao exame do recurso especial. O apelo nobre merece
prosperar. Isso porque, em obediência à natureza alimentar do salário e aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, os empréstimos com
desconto em folha de pagamento (consignação facultativa/voluntária) devem
limitar-se a 30% (trinta por cento) do salário bruto do correntista. Nesse
sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO
DE SEGURANÇA. DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO EM FOLHA. LIMITAÇÃO
A 30% DOS DESCONTOS CONSIGNADOS DO SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL. POSSIBILIDADE. NORMATIZAÇÃO FEDERAL QUE NÃO
COLIDE COM A NORMA ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. É válida a
cláusula que autoriza o desconto em folha de pagamento da prestação de
empréstimo contratado, desde que não ultrapasse o limite de 30% do salário
bruto do devedor, excluídos os valores relativos ao imposto de renda e fundo
previdenciário. 2. "Não há antinomia entre a norma estadual e a regra federal, pois
os artigos 2o, § 2o, I, da Lei 10.820/2003; 45 da Lei 8.112/90 e 8o do Decreto
6.386/2008, impõem limitação ao percentual de 30% apenas à soma das
consignações facultativas" (REsp 1.169.334/RS, Quarta Turma, Rel. Min. LUIS
FELIPE SALOMÃO, DJe de 29/9/2011). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg
no RMS 30.821/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado
em 17/12/2013, DJe 04/02/2014) PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO.
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA. DESCONTO EM FOLHA DE
PAGAMENTO. EMPRÉSTIMO. LIMITAÇÃO. - É válida a cláusula que autoriza
o desconto em folha de pagamento da prestação de empréstimo contratado,
desde que não ultrapasse o limite de 30% do salário bruto do devedor, excluídos
os valores relativos ao imposto de renda e fundo previdenciário. - Agravo não
provido. (AgRg no REsp 1.234.672/RS, Terceira Turma, Rel. Min. NANCY
ANDRIGHI,
DJe
de
13/3/2012)
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS
EM 30% DO VALOR DOS VENCIMENTOS. JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE.
MULTA
DIÁRIA.
MANUTENÇÃO.
REEXAME
FÁTICO-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024955-88.2018.8.26.0506 -Voto no
20
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA STJ/7. REDUÇÃO DO VALOR
DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO PEDIDO TENDO EM
VISTA A NÃO APRESENTAÇÃO DO CONTRATO. FUNDAMENTO NÃO
ATACADO.
SÚMULA
STF/283.
DECISÃO
AGRAVADA
MANTIDA.
IMPROVIMENTO. 1.- Quanto à limitação dos descontos, o Acórdão vergastado
decidiu a espécie em sintonia com a jurisprudência desta Corte, haja vista que tem
prevalecido nas Turmas que integram a C. Segunda Seção o entendimento de que,
ante a natureza alimentar do salário e do princípio da razoabilidade, os empréstimos
com desconto em folha de pagamento (consignação facultativa/voluntária) devem
limitar-se a 30% (trinta por cento) dos vencimentos do trabalhador. (REsp
1.186.965/RS, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe 3.2.11). 2.- No que se refere à
multa diária, a convicção a que chegou o Acórdão recorrido, tendo entendido pela
necessidade de aplicação da multa, decorreu da análise do conjunto fático-probatório,
e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte,
obstando a admissibilidade do Especial à luz da Súmula 7 desta Corte. 3.- O
fundamento do Acórdão recorrido no concernente à impossibilidade de análise do
pedido de redução do valor da multa tendo em vista a não apresentação do contrato,
não foi impugnado nas razões do especial, atraindo, à hipótese, a aplicação da
Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal. 4.- A agravante não trouxe nenhum
argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus
próprios fundamentos. 5.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no REsp
1438972/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em
24/04/2014, DJe 19/05/2014) Diante do exposto, dou provimento ao agravo
regimental para conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento para
determinar que os descontos da folha de pagamento sejam limitados ao
percentual de 30% do salário bruto da recorrente, excluídos os valores relativos
ao imposto de renda e fundo previdenciário.” (AgRg no REsp 1496643/DF, rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, data da publicação: 30/06/2015, o destaque não consta
do original); e (c) “DECISÃO (...) 1.- UNIÃO GAÚCHA DE PROFESSORES
TÉCNICOS interpôe Recurso Especial, com fundamento na alínea "a" do permissivo
constitucional, contra Acórdão unânime do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul (Rel. Des. GUINTHER SPODE), assim ementado (e-STJ fls.
351): APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE DESCONTO
EM
FOLHA
DE
PAGAMENTO.
DESCABIMENTO
da
IRREVERSIBILIDADE DA AUTORIZAÇÃO. CLÁUSULA ABUSIVA.
LIMITAÇÃO dos descontos A 30% da remuneração bruta, deduzidas as
parcelas relativas ao IR, PENSÃO ALIMENTÍCIA e previdência. Apelações
providas, em parte. Os Embargos de Declaração interpostos pelo Agravante foram
desacolhidos (e-STJ fls. 377/380). (...) Sustenta negativa de prestação jurisdicional,
insurgindo-se contra a limitação dos descontos em folha de pagamento em 30% dos
vencimentos do recorrido. (...) É o relatório. (...) 7.- No que diz respeito ao
percentual de desconto em folha, o inconformismo não procede, uma vez que o
Acórdão vergastado decidiu a espécie em consonância com a jurisprudência
desta Corte, haja vista que tem prevalecido nas Turmas que integram a C.
Segunda Seção o entendimento de que, "ante a natureza alimentar do salário e
do princípio da razoabilidade, os empréstimos com desconto em folha de
pagamento (consignação facultativa/voluntária) devem limitar-se a 30% (trinta
por cento) dos vencimentos do trabalhador." (REsp 1.186.965/RS, Rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024955-88.2018.8.26.0506 -Voto no
21
MASSAMI UYEDA, DJe 3.2.11). Confiram-se, no mesmo sentido, os seguintes
precedentes: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO
BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LEGALIDADE DA AVENÇA.
MENORES TAXAS DE JUROS. LIMITAÇÃO DO DESCONTO EM FOLHA DE
PAGAMENTO DO TRABALHADOR. PERCENTUAL DE 30%. PREVISÃO
LEGAL. EQUILÍBRIO ENTRE OS OBJETIVOS DO CONTRATO E A
NATUREZA ALIMENTAR DO SALÁRIO. 1. (...) 2. (...) 3. Entretanto, conforme
prevêem os arts. 2o, § 2o, I, da Lei 10.820/2003, 45 da Lei 8.112/90 e 8o do Decreto
6.386/2008, a soma dos descontos em folha referentes ao pagamento de empréstimos,
financiamentos e operações de arrendamento mercantil não poderá exceder a 30%
(trinta por cento) da remuneração disponível do trabalhador. É que deve-se atingir
um equilíbrio (razoabilidade) entre os objetivos do contrato e a natureza alimentar do
salário (dignidade da pessoa humana). Precedentes do STJ. 4. Agravo regimental a
que se nega provimento. (AgRg nos EDcl no REsp 1.223.838/RS, Rel. Min. VASCO
DELLA GIUSTINA, DJe 11.5.11); CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. COMISSÃO DE
PERMANÊNCIA. LICITUDE DA COBRANÇA. SÚMULA N. 294 DO STJ.
DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SUPRESSÃO UNILATERAL.
IMPOSSIBILIDADE. LIMITE DE 30% DOS VENCIMENTOS. 1. É admitida a
cobrança da comissão de permanência durante o período de inadimplemento
contratual, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Bacen (Súmula n. 294
do STJ). 2. Cláusula contratual que autoriza desconto em folha de pagamento de
prestação de empréstimo contratado não pode ser suprimida por vontade
unilateral do devedor, uma vez que é circunstância facilitadora para obtenção
de crédito em condições de juros e prazos mais vantajosos para o mutuário;
todavia, deve ser limitada a 30% dos vencimentos. 3. Agravo regimental
parcialmente provido. (AgRg no REsp 959.612/MG, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, QUARTA TURMA, DJe 3.5.10); E, ainda: AgRg no Ag 1.317.654/RS,
Rel. Min. RAÚL ARAUJO, DJe 10.5.11; AgRg no Ag 1.381.307/DF, Rel. Min.
SIDNEI BENETI, DJe 27.4.11; AgRg no REsp 1.226.659/RS, Rela. Mina. MARIA
ISABEL GALLOTTI, DJe 8.4.11; RMS 21.380/MT, Rel. Min. ARNALDO
ESTEVES LIMA, DJe 15.10.07. 8.- Acrescente-se que a e. Terceira Turma, em
recente julgamento - 23.8.2011, deu provimento ao AgRg no REsp n. 1.227.808/RS,
desta relatoria, que trata de idêntica matéria. Anote-se: AGRAVO REGIMENTAL.
CONTRATO
DE
MÚTUO
BANCÁRIO.
DÉBITO
EM
FOLHA
DE
PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DO DESCONTO. POSSIBILIDADE. 1.- "Ante a
natureza alimentar do salário e do princípio da razoabilidade, os empréstimos com
desconto em folha de pagamento (consignação facultativa/voluntária) devem limitar-
se a 30% (trinta por cento) dos vencimentos do trabalhador." (REsp 1.186.965/RS,
Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe 3.2.11). 2.- Agravo Regimental provido. 9.-
Ante o exposto, com apoio no art. 544, § 4o, II, b, do CPC, conhece-se o Agravo e
nega-se seguimento ao Recurso Especial.” (AREsp 196943/RS, rel. Min. Sidnei
Beneti, data da publicação: 23/08/2012, o destaque não consta do original).
Essa a orientação é aplicável aos servidores públicos
estaduais e municipais, como se verifica do julgado, para caso análogo, mas com
inteira aplicação à espécie, extraído site do Eg. STJ: “AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÕES.
DESCONTOS
EM
FOLHA
DE
PAGAMENTO.
LIMITAÇÃO
DOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024955-88.2018.8.26.0506 -Voto no
22
DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. 30% DOS VENCIMENTOS.
AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO Trata-se de agravo interposto em face de
decisão que não admitiu recurso especial manejado contra acórdão proferido pelo
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim sintetizado (e-STJ fl.
233):
APELAÇÃO.
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO.
LIMITAÇÃO
DOS
DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. SERVIDOR MUNICIPAL DE
PORTO
ALEGRE.
DESCONTOS
QUE
RESPEITAM
O
LIMITE
ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL. IMPROCEDÊNCIA. É de ser
mantida a decisão que julgou improcedente a demanda, em que pretende a parte
autora a limitação a 30% dos descontos efetuados em folha de pagamento e relativos
a parcelas de empréstimo, se a soma dos valores consignados, no caso concreto, da
margem consignável, que é de 60% dos rendimentos, de acordo com o Decreto
Municipal n. 15.476/2007, regra específica aplicável aos funcionários públicos
municipais. Apelo improvido. Houve a oposição de embargos de declaração, os quais
Nas razões do especial, o recorrente defende violação dos artigos 458, 535, ambos do
CPC, e 2o, § 2o, inciso I, da Lei n. 10.820/03. Alega, além de omissões no acórdão a
quo, a impossibilidade dos descontos em folha de pagamento superar o percentual de
30% de seus rendimentos líquidos. Contrarrazões às e-STJ fls. 287/298. A Corte de
origem não admitiu o recurso especial pela impossibilidade de interpretação de
direito local na instância extraordinária. Nas razões do agravo, o recorrente salienta a
ocorrência das omissões e de direito federal pelo Tribunal de origem. Contraminuta
às e-STJ fls. 315/320. É o relatório. Passo a decidir. O agravo observa seus
pressupostos e impugna os fundamentos da decisão recorrida. Passa-se ao exame do
recurso especial. A pretensão merece parcial acolhida. Inicialmente, no tocante à
alegada violação do art. 535, inc. II, do CPC, não há falar em negativa de prestação
jurisdicional nos embargos declaratórios, pois tal somente se configura quando, na
apreciação do recurso, o Tribunal de origem insiste em omitir pronunciamento sobre
questão que deveria ser decidida, e não foi. (...) Com efeito, o Superior Tribunal de
Justiça já se manifestou, em hipóteses semelhantes ao caso dos autos, pela
limitação de 30% nos descontos incidentes nos proventos/remuneração. A
propósito, os seguintes precedentes: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTOS EM FOLHA
DE PAGAMENTO. LIMITE DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA
REMUNERAÇÃO BRUTA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO. 1. No tocante aos empréstimos consignados em folha de
pagamento, a Segunda Seção desta col. Corte Superior, na assentada do dia 8 de
junho de 2005, julgando o Recurso Especial n. 728.563/RS, da relatoria do em. Min.
Aldir Passarinho Junior, pacificou o entendimento de que a autorização para o
desconto na folha de pagamento de prestação de empréstimo contratado não constitui
cláusula abusiva, porquanto se trata de circunstância que facilita a obtenção do
crédito com condições mais vantajosas, de modo que inadmitida sua supressão por
vontade unilateral do devedor. 2. Essa orientação vem sendo seguida por ambas as
Turmas componentes da Segunda Seção, entendendo-se, todavia, que os descontos
contratados devem observar o limite de 30% da remuneração bruta, subtraídos o
Imposto de Renda e os descontos previdenciários. 3. Agravo regimental a que se
nega provimento. (AgRg no AREsp 66.002/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 24/09/2014) BANCÁRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024955-88.2018.8.26.0506 -Voto no
23
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESCONTO EM FOLHA
DE PAGAMENTO. LIMITE DE 30% (TRINTA POR CENTO) DOS
VENCIMENTOS. NÃO INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7/STJ E 280/STF.
PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do STJ, firmada como base na interpretação da
legislação federal (arts. 2o, § 2o, I, da Lei n. 10.820/2003 e 45, parágrafo único, da
Lei n. 8.112/1990), consolidou-se no sentido de considerar que os descontos
facultativos na folha de pagamento devem ser limitados a 30% (trinta por cento) da
remuneração, tendo em vista o princípio da razoabilidade e do caráter alimentar dos
vencimentos. Não incide o óbice da Súmulas n. 280/STF. 2. A aplicação da
jurisprudência do STJ ao caso concreto não equivale à declaração de
inconstitucionalidade ou negativa de vigência de lei ou ato normativo de Poder
Público, razão pela qual não há falar em desrespeito à cláusula de reserva de plenário
(art. 97 da CF) ou à Súmula Vinculante n. 10 do STF. 3. Não houve afronta à Súmula
n. 7/STJ, visto que não foi necessário o reexame da prova dos autos ou do contrato
para o provimento do recurso especial, tratando-se apenas de aplicação do
entendimento sedimentado nesta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega
provimento. (AgRg no REsp 1316545/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2014, DJe 04/08/2014)
DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CONSIGNADO. SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL. LIMITE DE 30%. NORMATIZAÇÃO FEDERAL. 1.
O decisum vergastado, ao estabelecer o limite de desconto consignado em 70%
(setenta por cento) do valor bruto do vencimento da agravada, destoa da
orientação do STJ, no sentido de que tal limite deve ser de 30% (trinta por
cento) dos rendimentos líquidos do servidor público. 2. Os descontos de
empréstimos na folha de pagamento são limitados ao percentual de 30% (trinta
por cento) em razão da natureza alimentar dos vencimentos e do princípio da
razoabilidade. 3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no REsp 1414115/RS,
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
15/05/2014, DJe 20/06/2014) ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL
NO
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
SERVIDOR
PÚBLICO.
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO.
DESCONTO
LIMITADO A 30% DA REMUNERAÇÃO. 1. É firme a jurisprudência desta
Corte no sentido de que eventuais descontos em folha de pagamento, relativos a
empréstimos consignados tomados por servidor público, estão limitados a 30%
(trinta por cento) do valor de sua remuneração. 2. Agravo regimental não
provido. (AgRg no RMS 29.988/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI
CRUZ,
SEXTA
TURMA,
julgado
em
03/06/2014,
DJe
20/06/2014)
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO DO DESCONTO EM FOLHA
DE
PAGAMENTO
DO
SERVIDOR.
PATAMAR
DE
30%
DA
REMUNERAÇÃO. SÚMULA 280/STF. NÃO INCIDÊNCIA. QUESTÃO
EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
DISPENSABILIDADE.
SÚMULA
VINCULANTE
10/STF.
NÃO
APLICABILIDADE, NA ESPÉCIE. 1. Os arts. 2o, § 2o, inc. I, da Lei n. 10.820/2003
e 45, parágrafo único, da Lei n. 8.112/1990, estabelecem que a soma dos descontos
em folha de pagamento referentes às prestações de empréstimos, financiamentos e
operações de arrendamento mercantil não poderá exceder 30% da remuneração do
servidor. 2. Não incidência da Súmula 280/STF, porquanto a limitação dos descontos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024955-88.2018.8.26.0506 -Voto no
24
em folha é estabelecida com base em legislação federal (Leis n. 10.820/2003 e n.
8.112/1990). 3. A questão é exclusivamente de direito, dispensando análise de fatos e
provas. 4. Ausente declaração de inconstitucionalidade ou negativa de vigência de lei
ou ato normativo de Poder Público, razão pela qual não há falar em aplicabilidade da
Súmula Vinculante 10/STF, na espécie. 5. Agravo regimental a que se nega
provimento. (AgRg no REsp 1182699/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA
TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 02/09/2013) Ademais, destaca-se que a
limitação dos descontos consignados é de 30% dos rendimentos líquidos do
servidor público. Nesse sentido, os seguintes precedentes: DESCONTO EM
FOLHA
DE
PAGAMENTO
CONSIGNADO.
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL. LIMITE DE 30%. NORMATIZAÇÃO FEDERAL. 1. O decisum
vergastado, ao estabelecer o limite de desconto consignado em 70% (setenta por
cento) do valor bruto do vencimento da agravada, destoa da orientação do STJ,
no sentido de que tal limite deve ser de 30% (trinta por cento) dos rendimentos
líquidos do servidor público. 2. Os descontos de empréstimos na folha de
pagamento são limitados ao percentual de 30% (trinta por cento) em razão da
natureza alimentar dos vencimentos e do princípio da razoabilidade. 3. Agravo
Regimental não provido. (AgRg no REsp 1414115/RS, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2014, DJe 20/06/2014)
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO.
DESCONTOS
EM
FOLHA
DE
PAGAMENTO.
LIMITAÇÃO
DO
DESCONTO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.-
Tem prevalecido nas Turmas que integram a C. Segunda Seção o entendimento
de que, "ante a natureza alimentar do salário e do princípio da razoabilidade,
os empréstimos com desconto em folha de pagamento (consignação
facultativa/voluntária) devem limitar-se a 30% (trinta por cento) dos
vencimentos do trabalhador." (REsp 1.186.965/RS, Rel. Min. MASSAMI
UYEDA, DJe 3.2.11), ou seja, da sua remuneração líquida. 2.- O agravo não
trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o decidido, que se mantém
por seus próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido. (AgRg nos
EDcl no REsp 1313312/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 26/06/2012, DJe 29/06/2012) Ante o exposto, CONHEÇO
do agravo para dar PARCIAL PROVIMENTO ao recurso especial.” (AREsp
120380/RS, rel. Min. Mauro Campbell Marques, data da publicação: 21/10/2015, o
destaque não consta do original).
2.5. Diante das alegações das partes e da prova
constante dos autos, reconhece-se que:
(a) restou incontroverso que o salário recebido pela
parte autora é objeto de descontos referentes às parcelas de quatro contratos de
empréstimo com desconto em folha de pagamento, ou subsidiariamente com
desconto em conta corrente: (a.1) operação no. 288035115, com valor total do crédito
de R$60.566,79, a ser pago em 80 parcelas mensais fixas de R$1.233,41, com
vencimento da primeira parcela em 25.11.2017 e da última em 25.06.2024 (fls. 87);
(a.2) operação no. 288043959 com valor total do crédito de R$9.159,07, a ser pago
em 59 parcelas mensais fixas de R$230,74, com vencimento da primeira parcela em
25.11.2017 e da última em 25.09.2022 (fls. 108); (a.3) operação no. 289867123, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024955-88.2018.8.26.0506 -Voto no
25
valor total do crédito de R$3.678,34, a ser pago em 60 parcelas mensais fixas de
R$100,00, com vencimento da primeira parcela em 25.12.2017 e da última em
25.11.2022 (fls. 126); (a.4) operação no. 290920029, com valor total do crédito de
R$21.528,86, a ser pago em 68 parcelas mensais fixas de R$482,54, com
vencimento da primeira parcela em 25.12.2017 e da última em 25.07.2023 (fls. 137);
(b) pelos demonstrativos de pagamento e extratos de
conta corrente juntados pela parte autora, verifica-se que: (b.1) no mês de janeiro de
2018, a parte autora recebeu remuneração no valor de R$6.316,99, ausentes
descontos de contribuição previdenciária e de imposto de renda, e o banco efetuou
descontos em folha de pagamento, no valor total de R$1.462,76, e em conta corrente,
no valor total de R$1.053,80 (fls. 21/22); (b.2) no mês de maio de 2018, a parte
autora recebeu remuneração líquida, e não bruta, no valor de R$5.319,41
[R$6.790,78 - R$724,69
R$746,68], e o banco efetuou descontos em folha de
pagamento, no valor total de R$1.492,42, e em conta corrente, no valor total de
R$100,00 (fls. 27/28); (b.3) no mês de julho de 2018, a parte autora recebeu
remuneração no valor de R$5.854,59, ausentes descontos de contribuição
previdenciária e de imposto de renda, e o banco efetuou descontos apenas em conta
corrente, no valor total de R$3.622,43 (fls. 253 e 30); (b.4) no mês de dezembro de
2018, a parte autora recebeu remuneração no valor de R$6.771,03, ausentes
descontos de contribuição previdenciária e de imposto de renda, e o banco efetuou
descontos apenas em conta corrente, no valor total de R$2.753,70 (fls. 259 e
310/311);
(c) os descontos perfazem: (c.1) em janeiro de 2018, a
quantia total de R$2.516,56 e correspondem a 39,83% [= (R$2.516,56: R$6.316,99)
x 100] da remuneração bruta do autor; (c.2) em maio de 2018, a quantia total de
R$1.592,42 e correspondem a 29,93% [= (R$1.592,42: R$5.319,41) x 100] da
remuneração líquida do autor, e não bruta; (c.3) em julho de 2018, a quantia total
de R$3.622,43 e correspondem a 61,87% [= (R$3.622,43: R$5.854,59) x 100] da
remuneração bruta do autor; (c.4) em dezembro de 2018, a quantia total de
R$2.753,70 e correspondem a 40,66% [= (R$2.753,70: R$6.771,03) x 100] da
remuneração bruta do autor; e
(d) disto decorre que o limite de 30% da remuneração
líquida da parte autora foi superado, nos meses de janeiro, julho e dezembro de
2018, mas não em maio de 2018, pelos descontos das parcelas dos empréstimos
objeto da ação, que não são de cartão de crédito.
Destarte, aplicando-se as premissas supra ao caso dos
autos, reconhece-se a existência de ilícita apropriação pelo banco de valores da
remuneração do autor, servidor público, em percentual superior a 30% da
remuneração líquida dele, considerada a remuneração bruta descontada apenas o
imposto de renda e a contribuição previdenciária, para satisfação da soma dos débitos
dos contratos bancários objeto da ação, pelos descontos em conta corrente e em folha
de pagamento.
Ademais, na espécie, o fato de o autor ser servidor
público não afasta a limitação no percentual de 30%, conforme orientação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024955-88.2018.8.26.0506 -Voto no
26
seguintes julgados extraídos do site deste Eg. Tribunal de Justiça: (a) “Obrigação de
fazer c/c pedido de tutela de urgência. Empréstimo consignado. Funcionário
público municipal. Limitação dos descontos a 30% dos rendimentos líquidos do
Autor. Incidência da Lei no 10.931/04. Precedentes jurisprudenciais e Súmula 603
STJ. Sentença reformada em parte apenas para afastar a determinação de prolongar
os prazos dos financiamentos. Possibilidade de negativação do nome da Autora.
Honorários sucumbenciais majorados para 15% do valor da causa (art. 85, § 11, do
CPC). Recurso parcialmente provido.” (37a Câmara de Direito Privado, Apelação
1007933-27.2017.8.26.0320, rel. João Pazine Neto, j. 22.05.2018, o destaque não
consta do original); (b) “TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Empréstimos
consignados. Descontos em folha de pagamento. Servidor público municipal.
Legitimidade dos descontos, desde que limitados a 30% dos vencimentos
líquidos. Percentual que garante a dignidade e a subsistência do devedor.
Hipótese em que se encontram presentes os pressupostos autorizadores para a
concessão da tutela pleiteada (art. 300, do NCPC). Decisão mantida. Mútuo
contratado para desconto das parcelas em folha de pagamento. Pretensão de alterar o
modo de pagamento para débito em conta corrente. Inadmissibilidade. Ausência dos
pressupostos autorizadores. Decisão reformada. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.”
(38a
Câmara
de
Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento
2048520-30.2018.8.26.0000, rel. Fernando Sastre Redondo, j. 16.05.2018, o destaque
não consta do original); (c) “LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. Servidora pública
estadual e municipal. Descontos limitados a 30% dos rendimentos líquidos da
Autora. Aplicação do art. 2o, § 2o, inc. I, da Lei no 10.820/03, inclusive
analogicamente. Inaplicabilidade do Decreto Estadual no 51.314/06. Precedentes
desta C. Câmara. Multa Cominatória. Manutenção do valor fixado. Razoabilidade e
proporcionalidade. Apresentação mensal dos holerites da Autora. Inovação recursal.
Requerimento não deduzido ao Juízo de origem. Não conhecimento, pena de
supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Sentença mantida
na íntegra. Recurso de apelação conhecido em parte e, na parte conhecida, não
provido.” (12a Câmara de Direito Privado, Apelação 1000592-24.2017.8.26.0263,
rel. Tasso Duarte de Melo, j. 12.03.2018, o destaque não consta do original); e (d)
“Ação revisional Contrato bancário Tutela de urgência indeferida Descontos que
superam o limite legal de 30% dos vencimentos da autora Lei Municipal que
autoriza desconto dos vencimentos dos servidores em percentual de até 60%
Aplicação da Lei Federal no 10.820/2003 Presença dos requisitos legais
Verossimilhança das alegações e risco de comprometimento da subsistência Caráter
alimentar Recurso provido” (16a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento
2085631-82.2017.8.26.0000, rel. Miguel Petroni Neto, j. 28.06.2017, o destaque não
consta do original).
Em sendo assim, reconhecida a ilicitude da apropriação
pelo banco de valores creditados a título de provento da parte autora mutuária para
satisfação de dívidas contraídas pelos contratos bancários objeto da demanda, em
percentual superior ao limite de 30% do salário líquido recebido pela parte autora, é
de se reformar a r. sentença, para condenar o banco réu na obrigação de não fazer,
consistente em se abster de (i) reter em folha de pagamento e (ii) de efetuar desconto
de valores depositados a título de vencimentos da conta corrente da parte autora, para
satisfação de débitos relativos aos contratos bancários objeto da ação, em montante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024955-88.2018.8.26.0506 -Voto no
27
cuja soma supere 30% da remuneração total da parte autora, deduzidos, apenas e tão
somente, os valores relativos à contribuição previdenciária e imposto de renda, em
prazo e sob pena de multa cominatória, para o caso de descumprimento da obrigação
imposta, a serem fixados pelo MM Juízo do cumprimento de sentença, observado
disposto no art. 537 do CPC/15.
2.6. Comprovado o ato ilícito do banco réu, consistente
na ilícita apropriação da remuneração da parte autora, e não configurada nenhuma
excludente de responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a
condenação da instituição financeira ré na obrigação de indenizar a parte autora pelos
danos decorrentes dos ilícitos em questão.
2.7. Reforma-se a r. sentença, para condenar a parte ré a
pagar à parte autora o montante, de forma simples e não em dobro, correspondente
à indevida apropriação dos proventos da parte autora e dos valores na conta corrente
dela, apenas, e tão somente, no que exceder a 30% da remuneração total da parte
autora, deduzidos, apenas e tão-somente, os valores relativos à contribuição
previdenciária e ao imposto de renda, com incidência de correção monetária a partir
das respectivas apropriações, em montante a ser apurado em cumprimento de
sentença.
2.7.1. O reconhecimento da ilicitude da apropriação,
pelo banco réu, de valores que excederam 30% da remuneração total da parte autora,
deduzidos, apenas e tão-somente, os valores relativos à contribuição previdenciária e
ao imposto de renda da parte mutuária, gera a obrigação da instituição financeira de
restituir as quantias ilicitamente apropriadas.
Nesse sentido, para casos análogos, mas com inteira
aplicação à espécie, a orientação dos julgados extraídos do site do Eg. STJ: (a)
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
BANCÁRIO.
CONTRATO DE CHEQUE ESPECIAL. RETENÇÃO DO SALÁRIO DO
CORRENTISTA. ILEGALIDADE. 1. A retenção de salário do correntista para
fins de saldar débito relativo ao contrato de cheque especial, ainda que conste
cláusula autorizativa, não se reveste de legalidade, porquanto a instituição
financeira pode buscar a satisfação de seu crédito pelas vias judiciais. 2. "'Não é
lícito ao banco valer-se do salário do correntista, que lhe é confiado em depósito,
pelo empregador, para cobrir saldo devedor de conta-corrente. Cabe-lhe obter o
pagamento da dívida em ação judicial. Se nem mesmo ao judiciário é lícito
penhorar salários, não será a instituição privada autorizada a fazê-lo.' Agravo
improvido" (AgRg no Ag 1.225.451/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
Turma, julgado em 8/6/2010, DJe 17/6/2010). 3. Agravo regimental não provido.”
(STJ-3a Turma, AgRg no REsp 876856/MG, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva,
v.u., j. 07/03/2013, DJe 13/03/2013, o destaque não consta do original); (b)
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
RECEBIDOS
COMO
AGRAVO
REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. DÉBITOS.
SALÁRIO/VENCIMENTOS. RETENÇÃO. INADMISSIBILIDADE. DANO
MORAL. MONTANTE. SÚMULA N. 7-STJ. JUROS DE MORA. FLUÊNCIA.
FIXAÇÃO DO VALOR. PARCIAL PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça não admite que a instituição financeira credora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024955-88.2018.8.26.0506 -Voto no
28
retenha valores decorrentes de salário ou vencimentos do devedor depositados
em sua conta para se creditar de débitos contratuais. Precedentes. 2. Os juros de
mora fluem a partir de quando fixado o valor da indenização por dano moral.
Limitando-se a parte, todavia, em pretender que o sejam a partir da citação, defere-se
o pedido na sua extensão, a fim de se evitar julgamento ultra petita. 3. Embargos de
declaração recebidos como agravo regimental, parcialmente provido.” (STJ-4a
Turma, EDcl no REsp 988178/PB, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, v.u, j. 23/08/2011,
DJe 31/08/2011, o destaque não consta do original); e (c) “CIVIL. RECURSO
ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. VERBA SALARIAL. DESCONTO
EM
CONTA
CORRENTE.
VERBA
ALIMENTAR.
LIMITE
DE
DESCONTOS. PENSIONISTA. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
DECISÃO (...) É o relatório. Decido. O recurso merece prosperar. A discussão
gira em torno dos descontos efetuados pela instituição financeira em conta
corrente, com vistas a quitar débitos provenientes do uso de cheque especial e
cartão de crédito pela recorrente, sem limitação de percentual de descontos
efetivados sobre os vencimentos recebidos pela pensionista. Não é possível
permitir que a instituição bancária se aproprie do salário da devedora tão logo
depositado em conta corrente, pois não se trata de desconto em folha
proveniente de empréstimo consignado em que se avalia a margem consignável.
Nesse particular, tais descontos se equiparam à penhora de salário, não sendo
lícitos em razão do dispositivo contido no art. 649, IV, do Código de Processo
Civil, que assim dispõe: "art. 649 - São absolutamente impenhoráveis: (...) IV - os
vencimentos dos magistrados, dos professores e dos funcionários públicos, os soldos
e os salários, salvo para pagamento de prestação alimentícia." Nesse sentido:
DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONTA-CORRENTE. SALDO
DEVEDOR.SALÁRIO. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL
CONFIGURADO. - Não se confunde o desconto em folha para pagamento de
empréstimo garantido por margem salarial consignável, prática que encontra amparo
em legislação específica, com a hipótese desses autos, onde houve desconto integral
do salário depositado em conta corrente, para a satisfação de mútuo comum. - Não é
lícito ao banco valer-se do salário do correntista, que lhe é confiado em depósito,
pelo empregador, para cobrir saldo devedor de conta-corrente. Cabe-lhe obter o
pagamento da dívida em ação judicial. Se nem mesmo ao Judiciário é lícito
penhorar salários, não será a instituição privada autorizada a fazê-lo. - Ainda
que expressamente ajustada, a retenção integral do salário de correntista com o
propósito de honrar débito deste com a instituição bancária enseja a reparação moral.
Precedentes.Recurso Especial provido. (REsp 1021578/SP, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, Terceira Turma, j. em 16/12/2008, DJe 18/06/2009) Destaco outros
iterativos: Resp 831.774/RS, Terceira Turma, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros,
DJ 29/10/2007; e, AGA 353.291/RS, Quarta Turma, Rel. Min. Aldir Passarinho
Junior, DJ 19/11/2001. Ainda que a instituição financeira demonstre a existência
da dívida em ação ordinária, deve ocorrer a devolução dos valores
indevidamente descontados. (...) Considerando os julgados dessa Corte, o sujeito da
relação processual que teve retido parte de seus valores depositados em conta
corrente faz jus à reparação dos danos morais suportados. Nesse sentido, destaco
trecho do mesmo julgado já citado: DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL
CIVIL. CONTA-CORRENTE. SALDO DEVEDOR.SALÁRIO. RETENÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. - Não se confunde o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024955-88.2018.8.26.0506 -Voto no
29
desconto em folha para pagamento de empréstimo garantido por margem salarial
consignável, prática que encontra amparo em legislação específica, com a hipótese
desses autos, onde houve desconto integral do salário depositado em conta corrente,
para a satisfação de mútuo comum. - Não é lícito ao banco valer-se do salário do
correntista, que lhe é confiado em depósito, pelo empregador, para cobrir saldo
devedor de conta-corrente. Cabe-lhe obter o pagamento da dívida em ação judicial.
Se nem mesmo ao Judiciário é lícito penhorar salários, não será a instituição privada
autorizada a fazê-lo. - Ainda que expressamente ajustada, a retenção integral do
salário de correntista com o propósito de honrar débito deste com a instituição
bancária enseja a reparação moral. Precedentes. Recurso Especial provido. (REsp
1021578/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. em 16/12/2008,
DJe 18/6/2009) Destaco outros iterativos: REsp 492.777/RS, Quarta Turma, Rel.
Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJ 01/09/2003; e REsp 595.006/RS, Quarta Turma,
Rel. Min. César Asfor Rocha, DJ 18/09/2006. Nessas condições, DOU
PROVIMENTO ao recurso especial para condenar o recorrido a restituir à
parte recorrente os valores indevidamente descontados de sua conta corrente,
com acréscimos de correção monetária e juros legais desde a citação e pagar a
quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para compensar os danos morais suportados
pela recorrente, corrigidos monetariamente, desde essa data, com acréscimo de juros
legais desde a data do primeiro desconto indevido. Condeno a parte recorrida ao
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em
10% do valor da condenação.” (REsp 1466683/RS, rel. Min. Moura Ribeiro, data da
publicação: 12/02/2015, o destaque não consta do original).
2.7.2. A devolução em dobro do indébito, prevista no
art. 42, do CDC, exige prova do pagamento indevido e da má-fé do credor, enquanto
a condenação do valor cobrado em dobro, por dívida já paga, ou de forma simples do
equivalente, por importância maior que a devida, prevista no art. 940, do CC/2002,
correspondente ao art. 1.531, do CC/1916, tem como requisitos: (a) a cobrança
judicial, daí por que não são aplicáveis às cobranças extrajudiciais, e (b) a prova de
má-fé, dolo ou malícia, por parte do credor, uma vez que não envolve
responsabilidade objetiva.
Neste sentido, quanto à aplicação do art. 42, do CDC, a
orientação de: (a) Antônio Herman de Vasconcellos Benjamin: “Note-se que, ao
revés do que sucede com o regime civil, há necessidade de que o consumidor tenha,
de fato, pago indevidamente. Não basta a simples cobrança.” (Ada Pellegrini
Grinover et alli, Código de Defesa do Consumidor, 9a ed., Forense, 2007, p. 407); e
(b) dos julgados do Eg. STJ extraídos do respectivo site: (b.1) “Quem recebe
pagamento indevido deve restituí-lo para obviar o enriquecimento sem causa. Não
importa se houve erro no pagamento (Resp 345.500/DIREITO, AgRg no Ag
425.305/NANCY e REsp 79.448/ALDIR PASSARINHO). No entanto, para a
repetição em dobro deve estar configurada a má-fé do credor (REsp
528.186/DIREITO, REsp 505.734/DIREITO e REsp 596.976/PÁDUA), o que não
foi constado pelo acórdão estadual.” (Ag 959329/RS, rel. Min. Humberto Gomes de
Barros, data da publicação: 11/12/2007); (b.2) “O pagamento resultante de cláusula
contratual mais tarde declarada nula em sede judicial deve ser devolvido de modo
simples, e não em dobro; age no exercício regular de direito quem recebe a prestação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024955-88.2018.8.26.0506 -Voto no
30
prevista em contrato.” (STJ-2 Sessão, EREsp 328338/MG, rel. Min. Ari Pargendler,
v.u., j. 26/10/2005, DJ 01/02/2006 p. 427, conforme site do Eg. STJ); e (b.3) “O art.
42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor não se aplica quando o
objeto da cobrança está sujeito à controvérsia na jurisprudência dos Tribunais.”
(STJ-3a Turma, REsp 528186/RS, rel. Min, Carlos Alberto Menezes Direito, v.u., j.
18/12/2003, DJ 22/03/2004 p. 298, conforme site do Eg. STJ).
Nesse sentido quanto a aplicação do art. 940, do
CC/2002, correspondente ao art. 1.531, do CC/1916, a orientação dos julgados
extraídos do site do Eg. STJ: (a) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DUPLICATAS PAGAS E SIMULADAS.
SUSTAÇÃO DE PROTESTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM
DOBRO
DAS
QUANTIAS
QUE
SE
PRETENDEU
COBRAR.
IMPOSSIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE "DEMANDA". ART. 1531 DO CC/1916,
CORRESPONDENTE AO ARTIGO 940 DO NOVO CÓDIGO CIVIL. 1. Nos
termos do art. 1.531 do Código Civil de 1.916, atual art. 940 do novo Diploma
Civil de 2.002, apenas quando houver demanda (propositura de ação judicial)
de dívida já paga, no todo ou em parte, ou for pleiteado mais do que o devido
pelo pretenso credor, com má-fé (Súmula 159 do STF), é que haverá a
penalidade da repetição de indébito, seja em dobro ou de forma simples.
Precedentes. 2. Conforme a doutrina, "é preciso para que incida a pena, que
tenha havido cobrança judicial, ao revés do que prevê o art. 42, parágrafo
único, da Lei n. 8.078/90, aplicável para quando se cuide de dívida de
consumo". (GODOY, Cláudio Luiz Bueno, Código civil comentado: doutrina e
jurisprudência. Coordenador Cezar Peluso. 2a ed. Barueri/SP: Manole, 2008,
pg. 878) 3. No caso, o acórdão recorrido, entendeu pela devolução em dobro das
quantias que se pretendeu cobrar, mesmo sem ter havido cobrança judicial. 4.
Agravo regimental provido para, reconsiderando a decisão de e-fls. 811-812,
conhecer do recurso especial e, na extensão, dar-lhe provimento para excluir da
condenação as verbas referentes a repetição de indébito instituídas com fulcro
no art. 1531 do Código Civil de 1916 DECISÃO 1. Cuida-se de agravo regimental
interposto por GRAFITE MONTAGENS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA
em face da decisão de e-fls. 811/812, que conheceu do agravo de instrumento para
conhecer do recurso especial e, na extensão, dar-lhe parcial provimento,
determinando que a repetição dos valores indevidamente cobrados (16 duplicatas
quitadas e 3 duplicatas simuladas) fosse realizada na forma simples, e não em dobro,
nos termos do art. 1.531 do Código Civil de 1916. A agravante sustenta, em síntese,
que, no caso, "não é aplicável o disposto no art. 1531 do Código Civil de 1916, não
cabendo a condenação à repetição dos valores cobrados indevidamente, mesmo de
forma simples", uma vez que o direito à repetição exige a propositura de ação
judicial. É o relatório. Decido. 2. Assiste razão à agravante. Assevera, em suas
razões que, no presente caso, não seria aplicável o art. 1.531 do Código Civil de
1.916, haja vista que o direito à repetição, seja ela em dobro ou simples, exigiria
a propositura de ação judicial. Quanto ao ponto, a decisão de e-fls. 811/812 bem
asseverou que: 4. Entretanto, pela atenta leitura do artigo 1.531 do revogado
Código Civil, verifica-se que a devolução em dobro dos valores indevidamente
cobrados somente é possível se houver demanda (entendida essa como judicial)
para a cobrança dos valores pleiteado (Resp. 892.839, Rel. Ministro Ari

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024955-88.2018.8.26.0506 -Voto no
31
Pargendler). Em havendo mero pedido de quantia superior a que for devida,
por certo que tão somente será cabível a repetição do equivalente que estava
sendo indevidamente cobrado. Art. 1.531. Aquele que demandar por dívida já
paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas, ou pedir mais do que
for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que
houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que ele exigir, salvo se, por lhe estar
prescrito o direito, decair da ação. (Redação dada pelo Decreto do Poder Legislativo
no 3.725, de 15.1.1919) - grifo nosso No caso, não se verifica dos autos qualquer
apontamento no sentido de que tenha havido demanda judicial para a cobrança
das duplicatas já pagas, mas sim mero protesto do título quitado. 5. Diante do
exposto, com fundamento no artigo 544, § 3o, do CPC, conheço do agravo de
instrumento para conhecer do recurso especial e, na extensão, dar-lhe parcial
provimento para determinar que a repetição dos valores indevidamente
cobrados deverá ser feita na forma simples, e não em dobro, conforme os
ditames do artigo 1.531 do Código Civil de 1916. Ocorre que, apesar de adotar a
premissa correta de que somente é possível a repetição se houver demanda, a
decisão concluiu como indevida, apenas, a repetição dos valores em dobro,
autorizando a repetição dos valores cobrados na forma simples, mesmo não
tendo havido cobrança judicial. O art. 1531 do CC/1916, atual art. 940 do
CC/2002, dispõe que: Art. 1.531. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo
ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas, ou pedir mais do que for devido,
ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado
e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se, por lhe estar prescrito o
direito, decair da ação. (grifo nosso) Da leitura do dispositivo percebe-se que só
quando houver demanda (propositura de ação judicial) de dívida já paga, no todo ou
em parte, ou for pleiteado mais do que o devido, com má-fé (súm 159 STF), é que
haverá a penalidade da repetição de indébito, seja em dobro ou de forma simples.
Aliás, o art. 1532 do CC/1016, atual art. 941 do CC/2002, só vem a confirmar a
exigência de demanda para fins de repetição, senão vejamos: Art. 1.532. Não se
aplicarão as penas dos arts. 1.530 e 1.531, quando o autor desistir da ação antes de
contestada a lide. Art. 941. As penas previstas nos arts. 939 e 940 não se aplicarão
quando o autor desistir da ação antes de contestada a lide, salvo ao réu o direito de
haver indenização por algum prejuízo que prove ter sofrido. (grifo nosso)
Realmente, a doutrina, ao comentar o art. 940 do CC/2002, ressalta que, verbis:
Da mesma forma como se afirmou no comentário do artigo precedente, é preciso
para que incida a pena, que tenha havido cobrança judicial, ao revés do que
prevê o art. 42, parágrafo único, da Lei n. 8.078/90, aplicável para quando se
cuide de dívida de consumo. (GODOY, Cláudio Luiz Bueno, Código civil
comentado: doutrina e jurisprudência. Coordenador Cezar Peluso. 2a ed.
Barueri/SP: Manole, 2008, pg. 878) Se a cobrança indevida se insere numa
relação de consumo, há um pressuposto específico para a imposição da
indenização punitiva: o consumidor deve efetivamente ter pago o indébito. Se o
fornecedor cobra valor superior ao seu crédito, mas o consumidor atento recusa-
se a pagar o excesso, não incide a norma de responsabilização civil. Este
pressuposto não tem pertinência se a cobrança indevida se referir a relação
civil. Neste caso, a indenização punitiva é exigível, mesmo que o devedor não
tenha efetivamente feito o pagamento. Para este caso, o pressuposto é diverso:
consiste no ajuizamento da cobrança. Enquanto o credor adota medidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024955-88.2018.8.26.0506 -Voto no
32
extrajudiciais somente, não há fundamento para a imputação de
responsabilidade (COELHO, Fábio Ulhoa, Curso de direito civil. São Paulo:
Saraiva, 2004, vol. 2, p. 339). Nesse sentido, também é a jurisprudência desta
Corte Superior: CIVIL. DÍVIDA JÁ PAGA (CC, ART. 1.531). A incidência da
norma do art. 1.531 do Código Civil pressupõe a cobrança judicial de dívida já paga,
não se lhe assimilando a cobrança de dívida forjada. Recurso especial não conhecido.
(REsp 892839/RS, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, Rel.
p/Acórdão Ministro ARI PARGENDLER, TERCEIRA TURMA, julgado em
21/08/2008, DJe 26/03/2009) Civil. Processo civil. Recurso especial. Ação de
repetição de indébito. Duplo pagamento de insumos adquiridos por grande produtor
rural. Pretensão veiculada com fundamento no CDC. Aplicação do direito à espécie.
Possibilidade. Devolução simples do valor indevidamente pago. Aplicação dos arts.
964 e 965 do CC/16. Alegação de mora do credor. Inexistência. Juros moratórios
contratuais. Data de início da incidência dos juros moratórios. Multa em face do
alegado caráter protelatório dos embargos de declaração. Necessidade de
fundamentação. - De acordo com o decidido no CC no 64.524/MT, 2a Seção, de
minha relatoria, DJ de 09.10.2006, só há relação de consumo quando ocorre
destinação final do produto ou serviço, e não na hipótese em que estes são alocados
na prática de outra atividade produtiva. Ressalva pessoal. - Seja qual for o
entendimento a respeito da existência ou não de relação de consumo, na presente
hipótese, o próprio Tribunal de Justiça reconheceu a inocorrência de cobrança
extrajudicial indevida, o que afasta a incidência do art. 42, par. ún., do CDC. -
Vencida a base jurídica do acórdão recorrido, cabe ao STJ aplicar o direito à espécie,
porque não há como limitar as funções deste Tribunal aos termos de um modelo
restritivo de prestação jurisdicional que seria aplicável, tão-somente, a uma eventual
Corte de Cassação. Aplicação do art. 257 do RISTJ e da Súmula no 456 do STF. -
Não é cabível a aplicação do art. 1.531 do CC/16, atual art. 940 do CC/02, porque
aquele exige a cobrança injustificada por meio de 'demanda', ou seja, por ação
judicial, além da ocorrência de má-fé do pretenso credor. - Como ambas as
circunstâncias estão ausentes na presente hipótese, autoriza-se, apenas, a restituição
simples do pagamento indevido, com fundamento nos arts. 964 e 965 do CC/16. -
Não é possível o reexame de fatos e provas em recurso especial. - Não se conhece de
recurso especial na parte em que este se encontra deficientemente fundamentado. - O
dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico de acórdãos
que versem sobre situações fáticas similares. - Afasta-se a incidência da multa do art.
538, par. único, do CPC, quando o Tribunal de Justiça não fundamenta
adequadamente seu cabimento à hipótese. Recurso especial parcialmente conhecido e
provido. (REsp 872666/AL, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 14/12/2006, DJ 05/02/2007, p. 235) RESPONSABILIDADE
CIVIL. PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATA. NEGLIGÊNCIA ATRIBUÍDA
AOS RÉUS, DADA A FALTA DE ACEITE NO TÍTULO OU DE PROVA DA
ENTREGA
DA
MERCADORIA.
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
JULGAMENTO EXTRA PETITA RECONHECIDO COM RESPEITO À
EXIGÊNCIA
DE
APRESENTAÇÃO
DO
ORIGINAL
DA
CÁRTULA.
INAPLICABILIDADE AO CASO DA NORMA DO ART. 1.531 DO CÓDIGO
CIVIL DE 1916. Em sede de recurso especial, não se reexamina matéria fático-
probatória (Súmula n. 7-STJ). Recurso especial inadmissível quanto ao ponto central
do litígio. Exigência de exibição do original da duplicata, sob pena de pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024955-88.2018.8.26.0506 -Voto no
33
de multa diária, não constante do pedido exordial. Infringência dos arts. 128 e 460 do
CPC. A imposição da penalidade prevista no art. 1.531 do Código Civil de 1916
pressupõe a existência de uma cobrança judicial acima do valor que realmente for
devido, formulada de maneira maliciosa pelo credor. Requisitos inexistentes na
espécie. Recurso especial parcialmente conhecido, e, nessa parte, provido. (REsp
344583/RJ, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em
15/02/2005, DJ 28/03/2005, p. 258) CARENCIA DE AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
JURIDICA DO PEDIDO. DECLARAÇÃO DE OFICIO. PENA DO ARTIGO 1531
DO CODIGO CIVIL. AÇÃO VISANDO 'ANULAR' PRETENSÃO A COBRANÇA
DE
DIVIDA
CONSIDERADA
EXCESSIVA
PELA
DEMANDANTE.
IMPOSSIBILIDADE JURIDICA DO PEDIDO. ANULAM-SE ATOS OU
NEGOCIOS JURIDICOS, NÃO MERA MANIFESTAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE
EXIGENCIA DE PRETENDIDO CREDITO. A CARENCIA DE AÇÃO PODE
SER DECRETADA DE OFICIO PELO MAGISTRADO, SE ENCONTRAR
DEMONSTRADA. A APLICAÇÃO DA 'PENA PRIVADA' DO ARTIGO 1531 DO
CODIGO CIVIL PRESSUPÕE O AJUIZAMENTO DE DEMANDA COM
MALICIOSO PEDIDO DE PAGAMENTO DE DIVIDA JA PAGA, OU DE
QUANTIA
MAIOR
DO
QUE
A
REALMENTE
DEVIDA.
NÃO
SE
CARACTERIZA
SE
A
AFIRMAÇÃO
DO
CREDITO
E
FEITA
EXTRAJUDICIALMENTE, OU EM DEFESA EM DEMANDA PENDENTE.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. (REsp 14016/SP, Rel. Ministro
ATHOS CARNEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/1992, DJ 31/08/1992,
p. 13650) Importante salientar que, ao sentenciar, o magistrado de 1o grau já
havia assentado, quanto a este pedido em específico, que: Entende-se incabível à
espécie, no entanto, o art. 1.531 do Código Civil de 1916. Com efeito, não há
como se reconhecer na hipótese a categórica existência de má-fé da sociedade-ré
(até mesmo pelo fato de a mesma não ter participado do processo), elemento que
é necessário para aplicação do dispositivo, consoante a mais autorizada
jurisprudência. Além do que, a norma faz referência a uma demanda por dívida
já paga, fato não verificado na situação, já que a parte ré não chegou a ingressar
em Juízo para efetuar a cobrança dos títulos. (grifo nosso) (e-fls. 414/417). 3.
Diante do exposto, com fundamento no artigo 544, § 3o, do CPC, dou
provimento ao agravo regimental para, reconsiderando a decisão de e-fls.
811-812, conhecer do recurso especial e, na extensão, dar-lhe provimento para
excluir da condenação as verbas referentes a repetição de indébito instituídas
com fulcro no art. 1531 do Código Civil de 1916. Custas e honorários advocatícios,
observado quanto a estes o percentual fixado na origem, na proporção em que
vencidas as partes, compensando-se na forma da lei (art. 21 do CPC).” (AgRg no Ag
853151/RJ, rel. Min. Luis Felipe Salomão, data da publicação: 03/02/2012, o
destaque não consta do original); e (b) “ (...) Em relação ao artigo 1531 do Código
Civil, não tem incidência na presente hipótese. Como assentado em diversos
precedentes, "a aplicação do art. 1.531 do Código Civil tem recebido da
jurisprudência tratamento afastado da mera exegese literal da norma, exigindo,
para que a penalidade tenha lugar, comportamento doloso do pretenso credor,
pela cobrança maliciosa da dívida sobre a qual tenha plena consciência de que é
indevida ou já está paga" (REsp no 466.338/PB, Quarta Turma, Relator,
Ministro Aldir Passarinho Junior, DJ de 19/12/03) e obedece, assim, à Súmula
no 159 do Supremo Tribunal Federal. Nesse mesmo sentido: REsp no 184.822/SP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024955-88.2018.8.26.0506 -Voto no
34
Terceira Turma, de minha relatoria, DJ de 13/12/99; REsp no 171.393/SP, Terceira
Turma, de minha relatoria, DJ de 4/10/99; AgRgAg no 501.952/SC, Terceira Turma,
Relator Ministro Antônio da Pádua Ribeiro, DJ de 12/4/04; REsp no 403.444/DF,
Quarta Turma, Relator Ministro Aldir Passarinho Junior, DJ de 12/3/03; REsp no
327.128/CE, Quarta Turma, Relator Ministro Barros Monteiro, DJ de 17/2/03.” (Ag
687028/SP, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 13.09.2005, o destaque não
consta do original, conforme site do Eg. STJ).
No mesmo sentido, para casos análogos aos dos autos,
em com inteira aplicação à espécie, a orientação dos julgados extraídos dos site deste
Eg. Tribunal de Justiça: (a) “TELEFONE
INSERÇÃO NA FATURA DE
SERVIÇO NÃO SOLICITADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - DEVOLUÇÃO
EM DOBRO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE - LEI n° 8.078/90,
ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO
PROCEDENTE -APELAÇÃO IMPROVIDA.” (22a Câmara de Direito Privado,
Apelação 9066716-12.2007.8.26.0000, rel. Des. Matheus Fontes, v.u., j. 12/08/2008,
o destaque não consta do original); e (b) “Telefonia. Declaratória cumulada com
indenização de danos morais e devolução de valores. Cobrança após o
cancelamento da prestação de serviços. Relação de consumo que autoriza a
devolução em dobro. Danos morais configurados e decorrentes da indevida
inscrição do nome do consumidor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.
Sentença mantida. Recurso desprovido.” (28a Câmara de Direito Privado, Apelação
0002719-14.2012.8.26.0590, rel. Des. Júlio Vidal, v.u., j. 10/12/2013, o destaque não
consta do original).
2.7.3. Na espécie, não se vislumbra a existência de
prova de má-fé da parte ré na cobrança, razão pela qual, é descabida a devolução em
dobro.
2.7.4. Com relação ao valor a ser restituído, a
incidência de correção monetária a partir da data da ilícita apropriação do indébito
até o efetivo pagamento.
Não se pode olvidar que a correção monetária importa
apenas, na recomposição do valor da moeda corroído pela inflação.
Em caso de condenação decorrente de ilícito contratual,
a correção monetária incide a partir da data em que quantificado o prejuízo e não do
ajuizamento da ação, mesmo em ações do processo de conhecimento, sendo certo
que isto não ofende o disposto no art. 1o, § 2o, da LF 6.899/81.
Aplicável à espécie a Súmula 43/STJ: “Incide correção
monetária sobre a dívida por ato ilícito a partir do efetivo prejuízo”.
2.8. Os juros simples de mora incidem na taxa de 12%
ao ano (CC/2002, art. 406, c.c. CTN, art. 161, § 1o), a partir da citação (CPC/1973,
art. 219), por envolver responsabilidade contratual, o caso dos autos.
Neste sentido, a orientação do julgado extraído do site

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024955-88.2018.8.26.0506 -Voto no
35
do Eg. STJ: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS DE
MORA. INCIDÊNCIA. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A ATUAL
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. As Turmas que compõem a Segunda
Seção deste Eg. Tribunal firmaram convicção que na responsabilidade
contratual os juros de mora incidem a partir da citação, pela taxa do art. 1.062
do Código de 1916 até 10.1.2003 (0,5% ao mês) e, após essa data, com a entrada
do Código Civil de 2002, pelo art. 406 do atual diploma civil (1% ao mês); 2.
Decisão recorrida em perfeita consonância com a atual jurisprudência desta Corte,
incidência da Súmula 168/STJ; 3. Agravo Regimental não provido.” (STJ-2a Seção,
AgRG nos EREsp 871925/MG, rel. Min. Honildo Amaral de Mello Castro, v.u., j.
28/04/2010, DJe 14/05/2010, o destaque não consta do original).
“Nas indenizações por ato ilícito, os juros compostos
somente são devidos por aquele que praticou o crime” (Súmula n. 186/STJ).
2.9. Reforma-se a r. sentença, para condenar o banco
réu ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$5.225,00, com
incidência de correção monetária a partir da data deste julgamento.
2.9.1. A apropriação ilícita de verba de caráter
alimentar para satisfação de débito de contrato de empréstimo, mediante descontos
ilícitos, constitui, por si só, fato ensejador de dano moral, conforme orientação da
jurisprudência do Eg. STJ.
Nesse sentido, especificamente, no que concerne ao
reconhecimento de que a prova de retenção indevida de remuneração para satisfação
de débito de contrato de empréstimo, por si só, basta para demonstrar o dano moral,
a orientação dos seguintes julgados extraídos do site do Eg. STJ:
(a) “(...) DECISÃO Trata-se de agravo contra decisão
que inadmitiu o recurso especial. O apelo extremo, interposto com fundamento no
artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, insurge-se contra
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado:
"APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
NÃO
FAZER.
EMPRÉSTIMO PESSOAL COM PARCELAS DEBITADAS EM CONTA
CORRENTE.
SENTENÇA
PROCEDENTE
PARA
DECLARAR
A
ABUSIVIDADE E DETERMINAR A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. SOB
PENA DE MULTA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSURGÊNCIA.
DESCONTOS
DAS
PARCELAS
EM
CONTA
CORRENTE.
TEMA
INCONTROVERSO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. DESCABIMENTO.
PRÁTICA QUE NÃO ENCONTRA ÓBICE LEGAL ALGUM QUANDO
DEVIDAMENTE ACORDADO ENTRE AS PARTES. PLEITO PARA PERMITIR
OS DESCONTOS NA PROPORÇÃO EQUIVALENTE A 50% DA VERBA
SALARIAL DO MUTUÁRIO. ACATAMENTO. MULTA E INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS.
AFASTAMENTOS.
SUCUMBÊNCIA.
ADEQUAÇÃO.
DECAIMENTO RECÍPROCO DAS PARTES. RECURSO PROVIDO" (fl. 126).
Nas razões recursais, o recorrente alega, além de divergência jurisprudencial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024955-88.2018.8.26.0506 -Voto no
36
violação dos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil, 458 e 649, inciso IV, do Código
de Processo Civil, defendendo, em síntese, a ocorrência de dano moral. É o
relatório. DECIDO. Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-
se ao exame do recurso especial. A decisão proferida pelo Tribunal de origem está
em consonância com a jurisprudência desta Corte firmada no sentido da
legalidade dos descontos em folha de pagamento decorrentes de empréstimo
consignado, devendo ser obedecido o limite de 30% dos rendimentos brutos
(excetuados os descontos obrigatórios), em virtude da natureza alimentar de tais
verbas. A propósito: "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO
ORDINÁRIA
DE
PRECEITO
COMINATÓRIO
-
DECISÃO
MONOCRÁTICA
DANDO
PROVIMENTO
AO
RECURSO
ESPECIAL.
IRRESIGNAÇÃO DA CASA BANCÁRIA. 1. Esta Corte Superior já reconheceu a
validade da cláusula contratual que autoriza o desconto em folha de pagamento das
parcelas do contrato de mútuo, pois é circunstância especial facilitadora da concessão
do crédito em condições de juros e prazos mais vantajosos para o mutuário. Todavia,
deve ser limitado a 30% dos rendimentos do trabalhador, tendo em vista o seu caráter
alimentar e sua imprescindibilidade para manutenção do mutuário. Precedentes. 2.
Agravo regimental desprovido, com aplicação de multa" (AgRg no REsp
1.246.621/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
11/2/2014, DJe 18/2/2014). "ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
EMPRÉSTIMOS PESSOAIS.
DESCONTO
EM
FOLHA DE SALÁRIO.
LIMITAÇÃO. 30% DOS VENCIMENTOS. 1. Não ocorre ofensa ao art. 535, II, do
CPC, se o Tribunal de origem decide, fundamentadamente, as questões essenciais ao
julgamento da lide. 2. A jurisprudência sedimentada nesta Corte é no sentido da
possibilidade de se proceder ao desconto em folha de pagamento, de prestações
referente a contrato de empréstimo pessoal de servidor com instituições financeiras,
desde que o valor a ser descontado não ultrapasse a 30% (trinta por cento) da
remuneração mensal do servidor. Precedentes. 3. Recurso especial provido" (REsp
1.362.351/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em
21/5/2013,
DJe
29/5/2013).
"AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
DESCONTOS
DE
EMPRÉSTIMO EM FOLHA. LIMITAÇÃO A 30% DOS DESCONTOS
CONSIGNADOS DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POSSIBILIDADE.
NORMATIZAÇÃO FEDERAL QUE NÃO COLIDE COM A NORMA
ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. É válida a cláusula que autoriza o
desconto em folha de pagamento da prestação de empréstimo contratado, desde
que não ultrapasse o limite de 30% do salário bruto do devedor, excluídos os
valores relativos ao imposto de renda e fundo previdenciário. 2. 'Não há
antinomia entre a norma estadual e a regra federal, pois os artigos 2o, § 2o, I, da Lei
10.820/2003; 45 da Lei 8.112/90 e 8o do Decreto 6.386/2008, impõem limitação ao
percentual de 30% apenas à soma das consignações facultativas' (REsp
1.169.334/RS, Quarta Turma, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de
29/9/2011). 3. Agravo regimental desprovido" (AgRg no RMS 30.821/RS, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe
4/2/2014). Por sua vez, a jurisprudência desta Corte também reconhece a existência
de dano moral no presente caso, em que os descontos foram superiores ao permitido.
Nesse sentido: "AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. RETENÇÃO DE SALÁRIO DE CORRENTISTA PELA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024955-88.2018.8.26.0506 -Voto no
37
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECONHECIMENTO DO DANO MORAL.
QUANTUM FIXADO EM R$ 5.000,00. 1.- 'Mesmo com cláusula contratual
permissiva, a apropriação do salário do correntista pelo banco-credor para pagamento
de cheque especial é ilícita e dá margem a reparação por dano moral' (AgRg no Ag
425.113/RS, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, DJ 30/06/2006).
2.- Agravo Regimental improvido." (AgRg no AREsp 214.511/RJ, Rel. Ministro
SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/10/2012, DJe 5/11/2012)
Ante o exposto, conheço do agravo e DOU PROVIMENTO ao recurso especial,
para condenar o recorrido a compensar os danos morais causados ao
recorrente, fixando-se estes em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com a devida
incidência de correção monetária, a partir desta data, e de juros moratórios
computados desde a citação; e ao pagamento das despesas processuais e
honorários de sucumbência, estes que ora fixo em 10% sobre o valor da
condenação, devidamente corrigido.” (AREsp 331640/PR, rel. Min. Ricardo Villas
Bôas Cueva, data da publicação: 07/05/2015, o destaque não consta do original);
(b) “CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO
BANCÁRIO. VERBA SALARIAL. DESCONTO EM CONTA CORRENTE.
VERBA
ALIMENTAR.
LIMITE
DE
DESCONTOS.
PENSIONISTA.
RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. DECISÃO Trata-se de recurso
especial interposto por MARISA DORNELLES JOHNSON, com fundamento no art.
105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal
de Justiça do Rio Grande do Sul em sede de apelação, que ficou assim ementado:
APELAÇÕES CÍVEIS. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE
DESCONTO RELATIVO A DÉBITO DE CONTA CORRENTE CUMULADA
COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL POSSIBILIDADE DE
COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS NA CONTA CORRENTE EM
QUE
HÁ
DEPÓSITO
DE
SALÁRIO.
DEVOLUÇÃO
DE
VALORES
DESCONTADOS. AFASTADA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.
DESCONTOS REALIZADOS NOS TERMOS CONTRATADOS. LIMITAÇÃO
DOS DESCONTOS. OBEDIÊNCIA AO QUE DISPÕE A LEI No 10.820/03.
LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 30% E AO ENTENDIMENTO DO STJ.
UNÂNIME. NEGARAM PROVIMENTO AOS APELOS, COM DECLARAÇÃO
DE VOTO DO DES. ANTÔNIMO MARIA RODRIGUES DE FREITAS
ISERHARD. A recorrente alega que o acórdão contrariou dispositivos de lei federal
(art. 649, IV, do Código de Processo Civil; art. 42, § único, do Código de Defesa do
Consumidor; art. 1o, III, e 7o, X, da Constituição Federal; art. 186, art. 884 e 927 do
Código Civil; art. 2o, I, da Lei 10.820/2003) e divergência jurisprudencial, pois
realizados reiteradamente descontos em conta-salário pela instituição bancária para
quitação de supostos débitos anteriormente contraídos. Contrarrazões apresentadas (e-
STJ, fls. 248/253). O recurso especial foi admitido na origem (e-STJ, fls. 256/265). É
o relatório. Decido. O recurso merece prosperar. A discussão gira em torno dos
descontos efetuados pela instituição financeira em conta corrente, com vistas a
quitar débitos provenientes do uso de cheque especial e cartão de crédito pela
recorrente, sem limitação de percentual de descontos efetivados sobre os
vencimentos recebidos pela pensionista. Não é possível permitir que a
instituição bancária se aproprie do salário da devedora tão logo depositado em
conta corrente, pois não se trata de desconto em folha proveniente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024955-88.2018.8.26.0506 -Voto no
38
empréstimo consignado em que se avalia a margem consignável. Nesse
particular, tais descontos se equiparam à penhora de salário, não sendo lícitos em
razão do dispositivo contido no art. 649, IV, do Código de Processo Civil, que assim
dispõe: "art. 649 - São absolutamente impenhoráveis:(...) IV - os vencimentos dos
magistrados, dos professores e dos funcionários públicos, os soldos e os salários,
salvo para pagamento de prestação alimentícia." Nesse sentido: DIREITO
BANCÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
CONTA-CORRENTE.
SALDO
DEVEDOR.SALÁRIO. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL
CONFIGURADO. - Não se confunde o desconto em folha para pagamento de
empréstimo garantido por margem salarial consignável, prática que encontra amparo
em legislação específica, com a hipótese desses autos, onde houve desconto integral
do salário depositado em conta corrente, para a satisfação de mútuo comum. - Não é
lícito ao banco valer-se do salário do correntista, que lhe é confiado em depósito,
pelo empregador, para cobrir saldo devedor de conta-corrente. Cabe-lhe obter o
pagamento da dívida em ação judicial. Se nem mesmo ao Judiciário é lícito penhorar
salários, não será a instituição privada autorizada a fazê-lo. - Ainda que
expressamente ajustada, a retenção integral do salário de correntista com o propósito
de honrar débito deste com a instituição bancária enseja a reparação moral.
Precedentes. Recurso Especial provido. (REsp 1021578/SP, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, Terceira Turma, j. em 16/12/2008, DJe 18/06/2009) Destaco outros
iterativos: Resp 831.774/RS, Terceira Turma, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros,
DJ 29/10/2007; e, AGA 353.291/RS, Quarta Turma, Rel. Min. Aldir Passarinho
Junior, DJ 19/11/2001. Ainda que a instituição financeira demonstre a existência
da dívida em ação ordinária, deve ocorrer a devolução dos valores
indevidamente descontados. Considerando os julgados dessa Corte, o sujeito da
relação processual que teve retido parte de seus valores depositados em conta
corrente faz jus à reparação dos danos morais suportados. Nesse sentido, destaco
trecho do mesmo julgado já citado: DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL
CIVIL. CONTA-CORRENTE. SALDO DEVEDOR.SALÁRIO. RETENÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. - Não se confunde o
desconto em folha para pagamento de empréstimo garantido por margem salarial
consignável, prática que encontra amparo em legislação específica, com a hipótese
desses autos, onde houve desconto integral do salário depositado em conta corrente,
para a satisfação de mútuo comum. - Não é lícito ao banco valer-se do salário do
correntista, que lhe é confiado em depósito, pelo empregador, para cobrir saldo
devedor de conta-corrente. Cabe-lhe obter o pagamento da dívida em ação judicial.
Se nem mesmo ao Judiciário é lícito penhorar salários, não será a instituição privada
autorizada a fazê-lo. - Ainda que expressamente ajustada, a retenção integral do
salário de correntista com o propósito de honrar débito deste com a instituição
bancária enseja a reparação moral. Precedentes.Recurso Especial provido.
(REsp 1021578/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. em
16/12/2008, DJe 18/6/2009) Destaco outros iterativos: REsp 492.777/RS, Quarta
Turma, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJ 01/09/2003; e REsp 595.006/RS,
Quarta Turma, Rel. Min. César Asfor Rocha, DJ 18/09/2006. Nessas condições,
DOU PROVIMENTO ao recurso especial para condenar o recorrido a restituir à
parte recorrente os valores indevidamente descontados de sua conta corrente, com
acréscimos de correção monetária e juros legais desde a citação e pagar a quantia
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para compensar os danos morais suportados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024955-88.2018.8.26.0506 -Voto no
39
pela recorrente, corrigidos monetariamente, desde essa data, com acréscimo de
juros legais desde a data do primeiro desconto indevido. Condeno a parte
recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes
fixados em 10% do valor da condenação.” (REsp 1466683/RS, rel. Min. Moura
Ribeiro, data da publicação: 12/02/2015, o destaque não consta do orginal);
(c)
“DECISÃO
1.-
LEONOR
RODRIGUES
MACHADO interpõe recurso especial com fundamento nas alíneas "a" e "c" do
inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Relator o Desembargador BATISTA
DE ABREU, cuja ementa ora se transcreve (fls. 147): AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS - DESCONTO EM FOLHA REFERENTE A EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO NÃO CONTRATADO PELA AUTORA - DANOS MATERIAIS
COMPROVADOS - RESPONSABILIDADE DE INDENIZAR DO BANCO
REQUERIDO - DANOS MORAIS - INOCORRÊNCIA. - Verificado o evento
danoso, evidente a necessidade de reparação dos danos materiais comprovadamente
sofridos pela autora, diante dos descontos sobre o valor do seu benefício, referentes a
empréstimo consignado por ela não contratado. O simples fato de ocorrência de
descontos desautorizados do benefício previdenciário percebido pela autora, cujo
prejuízo, facilmente contabilizado, deverá ser ressarcido integralmente, não tem o
condão de gerar dano à moral de quem quer que seja. 2.- A Recorrente alega que ao
contrário do que afirmado pelo Tribunal de origem, os descontos indevidos em sua
aposentadoria, com comprometimento de 50% de seus rendimentos, teria
efetivamente caracterizado dano moral indenizável. Nessa medida aponta violação
dos artigos 186; 389 e 927 do Código Civil; 5o, V e X, da Constituição Federal.
Acrescenta que, no caso, não se estaria diante de mero aborrecimento ou dessabor
normal nas relações cotidianas. É o relatório. 3.- O tema já está pacificado pela
jurisprudência firmada nesta Corte, de modo que o recurso deve ser julgado
monocraticamente pelo Relator, segundo orientação firmada, com fundamento no art.
557 do CPC, desnecessário, portanto, o envio às sobrecarregadas pautas de
julgamento deste Tribunal. 4.- Na linha dos precedentes desta Corte, a retenção
indevida de rendimentos é suficiente para gerar indenização por danos morais.
Anote-se: DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONTA-
CORRENTE.
PROVENTOS
APOSENTADORIA.
RETENÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. (...) - Ainda que
expressamente ajustada, a retenção integral do salário de correntista com o
propósito de honrar débito deste com a instituição bancária enseja a reparação
moral. Precedentes. (REsp 1012915/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
DJe
03/02/2009);
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
DÍVIDA
DE
CORRENTISTA. RETENÇÃO INTEGRAL DE VENCIMENTOS. DANO
MORAL. CONFIGURAÇÃO. Ainda que expressamente ajustada, a retenção
integral do salário de correntista com o propósito de honrar débito deste com a
instituição bancária enseja a reparação moral. Precedentes. (REsp 595006/RS,
Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, DJ 18/09/2006); DANO MORAL.
RETENÇÃO DE SALÁRIO PARA PAGAMENTO DE CHEQUE ESPECIAL.
ILICITUDE. - Mesmo com cláusula contratual permissiva, a apropriação do
salário do correntista pelo banco-credor para pagamento de cheque especial é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024955-88.2018.8.26.0506 -Voto no
40
ilícita e dá margem a reparação por dano moral. (AgRg no Ag 425.113/RS, Rel.
Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, DJ 30/06/2006). 5.- Ante o
exposto, dá-se provimento ao Recurso Especial, para restabelecer a sentença.”
(REsp 1264541/MG, rel. Min. Sidnei Beneti, data da publicação 08/05/2012, o
destaque não consta do original).
2.9.2. Quanto à quantificação da indenização por danos
morais, adota-se a seguinte orientação: (a) O arbitramento de indenização por dano
moral reconhecido deve considerar a condição pessoal e econômica do autor, a
potencialidade do patrimônio do réu, bem como as finalidades sancionadora e
reparadora da indenização, mostrando-se justa e equilibrada a compensação pelo
dano experimentado, sem implicar em enriquecimento sem causa do lesado; e (b) “A
fixação do valor da indenização, devida a título de danos morais, não fica adstrita aos
critérios do Código Brasileiro de Telecomunicações” (STJ-4a Turma, AgRg no Ag
627816/MG, rel. Min. Fernando Gonçalves, v.u., j. 03/02/2005, DJ 07.03.2005 p.
276, , conforme site do Eg. STJ).
2.9.3. “Quanto ao emprego do salário mínimo como
critério de indexação do valor da indenização, o recurso merece parcial acolhida.
Reproduzo, por esclarecedora, a ementa do RE 409.427-AgR, Relator Ministro
Carlos Velloso: "CONSTITUCIONAL. INDENIZAÇÃO: SALÁRIO-MÍNIMO.
C.F., art. 7o, IV. I. - Indenização vinculada ao salário-mínimo: impossibilidade. C.F.,
art. 7o, IV. O que a Constituição veda -- art. 7o, IV -- é a fixação do quantum da
indenização em múltiplo de salários-mínimos. STF, RE 225.488/PR, Moreira Alves;
ADI 1.425. A indenização pode ser fixada, entretanto, em salários-mínimos,
observado o valor deste na data do julgamento. A partir daí, esse quantum será
corrigido por índice oficial. II. - Provimento parcial do agravo: RE conhecido e
provido, em parte." Cito, no mesmo sentido, os REs 270.161, Relatora Ministra Ellen
Gracie; 225.488, Relator Ministro Moreira Alves; e 338.760 Relator Ministro
Sepúlveda Pertence. Assim, frente ao art. 557, § 1o-A, do CPC, dou parcial
provimento ao recurso apenas para desvincular o quantum indenizatório do valor do
salário mínimo, devendo ser considerado o vigente na data da condenação, a ser
atualizado monetariamente pelos índices legais. Publique-se. Brasília, 26 de outubro
de 2004. Ministro CARLOS AYRES BRITTO Relator” (RE 430411 / RJ, rel. Min.
Carlos Ayres Britto, DJ 30/11/2004 PP-00110, conforme site do Eg. STF).
Nos termos da Súmula 362 do STJ, “a correção
monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do
arbitramento”.
2.9.4. Considerando os parâmetros supra indicados, e
buscando assegurar à parte lesada a justa reparação, sem incorrer em enriquecimento
ilícito, mostra-se, na espécie, razoável a fixação de indenização por danos morais na
quantia de R$5.225,00, com incidência de correção monetária a partir da data deste
julgamento.
Observa-se que o valor do salário mínimo passou a ser
de R$1.045,00, em 01.02.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024955-88.2018.8.26.0506 -Voto no
41
3. Provido, em parte, o recurso, com base no art. 85,
caput, §§ 1o e 8o, do CPC/2015, considerando-se os parâmetros dos incisos I a IV, do
§ 2o, do mesmo art. 85, em razão da sucumbência, condena-se a parte ré ao
pagamento de verba honorária fixada em R$2.500,00, com incidência de correção a
partir da data deste julgamento, montante este que se mostra adequado para
remunerar condignamente o patrono da parte autora, no caso dos autos.
Em razão da sucumbência, por aplicação do art. 82, §
2o, do CPC, a parte ré arcará com as custas e despesas processuais.
4. Em resumo, respeitado o entendimento do MM Juiz
sentenciante, o recurso deve ser provido, em parte, para julgar procedente, em parte,
a ação para os fins supra especificados.
O presente julgamento não afronta as normas
constitucionais e infraconstitucionais invocadas pelas partes, visto que está em
conformidade com a orientação dos julgados supra especificados.
Ante o exposto e para os fins, dá-se provimento, em
parte, ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator